Tribunal: CARF
Processo: 10880.973711/2012-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
COMPENSAÇÃO E RESTITUIÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. EFEITOS DA DEMORA NA ANÁLISE DO PLEITO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE.
Por total ausência de previsão legal, ressalvando-se a hipótese de atualização pela taxa Selic no caso de eventual reconhecimento do direito creditório, o atraso na análise de um pedido de restituição, mesmo após decorridos cinco anos ou mais de sua protocolização, não autoriza deferimento de pleito de decadência e homologação tácita.
COMPENSAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Afasta-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa quando o interessado, teve oportunidade de carrear aos autos documentos, informações, esclarecimentos, no sentido de ilidir a autuação contestada e demonstrou ter pleno conhecimento das infrações que lhe estavam sendo imputadas.
DIREITO CREDITÓRIO. PER/DCOMP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO.
A autoridade competente poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios, inclusive planilhas eletrônicas e arquivos magnéticos, a fim de que seja verificada a exatidão das informações prestadas.
REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA. UTILIZAÇÃO PARA SUPRIR PROVAS DE INCUMBÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE.
A diligência não se presta a suprir a omissão do sujeito passivo em produzir as provas relativas aos fatos que, por sua natureza, provam-se por meio documental.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
PIS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. CONCEITO. BENS E SERVIÇOS APÓS DECISÃO DO STJ.
Insumo, para fins de apropriação de crédito de PIS e Cofins, deve ser tido de forma mais abrangente do que o previsto pela legislação do IPI. Ainda assim, para serem considerados insumos geradores de créditos destas contribuições, no sistema da não cumulatividade, os bens e serviços adquiridos e utilizados em qualquer etapa do processo de produção de bens e serviços destinados à venda, devem observar os critérios de essencialidade ou relevância em cotejo com a atividade desenvolvida pela empresa.
PIS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO. INSUMO. PRODUTOS ADQUIRIDOS COM ALÍQUOTA ZERO.
A aquisição de bens e serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, como o caso daqueles com redução da alíquota do PIS e da Cofins a zero, não gera direito a crédito no sistema da não cumulatividade.
PIS NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM TRANSPORTE DE INSUMOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA SUJEITA À ALÍQUOTA ZERO. DIREITO A CRÉDITO NO FRETE. POSSIBILIDADE. O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao crédito correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos casos da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição (inciso II, § 2o, art. 3o). Tal exceção, contudo, não invalida o direito ao crédito do Frete, devidamente contabilizado.
PIS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO. INSUMO. MATERIAL DE EMBALAGEM PARA TRANSPORTE.
Consideram-se insumos, enquadráveis no critério de essencialidade e relevância, os materiais das embalagens utilizadas para viabilizar o transporte de mercadorias.
PIS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO. INSUMO. TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA CEDIDA POR PESSOA JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Insere-se no conceito de insumo gerador de créditos no regime não cumulativo a mão de obra cedida por pessoa jurídica contratada para atuar diretamente nas atividades de produção da pessoa jurídica contratante, desde que devidamente comprovadas pelo interessado
PIS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO. INSUMO. SERVIÇOS NÃO UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO. DESPESAS PORTUÁRIAS, COM DESPACHANTES ADUANEIROS, COM SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO DE EMBARQUE E TAXAS DE EMBARQUE.
Despesas incorridas com serviços portuários, despachante aduaneiro, serviços de acompanhamento de embarque e taxas de embarque compõe o novo conceito de insumo.
PIS NÃO CUMULATIVO PIS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO. INSUMO. DESPESAS ADMINISTRATIVAS, DE COMERCIALIZAÇÃO, COM CONSULTORIA E ASSESSORIA.
Atividades administrativas gerais fogem ao conceito de insumo e não podem ser consideradas como dispêndios aptos à geração de crédito nesta sistemática de apuração.
PIS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO. INSUMO. BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. VINCULAÇÃO AO PROCESSO PRODUTIVO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Somente os bens incorporados ao ativo imobilizado que estejam diretamente associados ao processo produtivo e devidamente comprovados é que geram direito a crédito, a título de depreciação, no âmbito do regime da não-cumulatividade, excluindo-se deste conceito itens utilizados nas demais áreas de atuação da empresa, tais como jurídica, administrativa ou contábil, assim como bens adquiridos antes de 31/04/2004.
PIS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS QUE ATUE NA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA.
As aquisições feitas de cooperativas agroindustriais ou mistas, de pessoas jurídicas cujas atividades não se enquadrem na definição de atividade agropecuária e de pessoas jurídicas atacadistas, não fazem jus ao crédito presumido.
PIS NÃO CUMULATIVO. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. REGIME DE COMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DACON E DCTF DO PERÍODO DO FATO GERADOR DO CRÉDITO OU DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE SUA NÃO UTILIZAÇÃO PRÉVIA.
O creditamento extemporâneo das contribuições deve ser realizado nos períodos de apuração relativos aos fatos geradores que lhes deram causa, havendo a necessidade de se realizar a retificação das obrigações acessórias (Dacon e DCTF) correspondentes ou efetuar demonstração inequívoca de sua existência e não utilização prévia.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.973711/2012-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.492 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
CORRECTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
COMPENSAÇÃO
E
RESTITUIÇÃO.
DESPACHO
DECISÓRIO.
PRELIMINAR DE NULIDADE. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
EFEITOS
DA
DEMORA
NA
ANÁLISE
DO
PLEITO.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE.
Por total ausência de previsão legal, ressalvando-se a hipótese de atualização
pela taxa Selic no caso de eventual reconhecimento do direito creditório, o
atraso na análise de um pedido de restituição, mesmo após decorridos cinco
anos ou mais de sua protocolização, não autoriza deferimento de pleito de
decadência e homologação tácita.
COMPENSAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO. PRELIMINAR DE
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Afasta-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa quando o
interessado, teve oportunidade de carrear aos autos documentos, informações,
esclarecimentos, no sentido de ilidir a autuação contestada e demonstrou ter
pleno conhecimento das infrações que lhe estavam sendo imputadas.
DIREITO
CREDITÓRIO.
PER/DCOMP.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO DO DIREITO.
A autoridade competente poderá condicionar o reconhecimento do direito
creditório à apresentação de documentos comprobatórios, inclusive planilhas
eletrônicas e arquivos magnéticos, a fim de que seja verificada a exatidão das
informações prestadas.
REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA. UTILIZAÇÃO PARA SUPRIR
PROVAS
DE
INCUMBÊNCIA
DO
SUJEITO
PASSIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
A diligência não se presta a suprir a omissão do sujeito passivo em produzir as
provas relativas aos fatos que, por sua natureza, provam-se por meio
documental.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.973711/2012-32
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.492 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973711/2012-32

PIS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. CONCEITO.
BENS E SERVIÇOS APÓS DECISÃO DO STJ.
Insumo, para fins de apropriação de crédito de PIS e Cofins, deve ser tido de
forma mais abrangente do que o previsto pela legislação do IPI. Ainda assim,
para serem considerados insumos geradores de créditos destas contribuições,
no sistema da não cumulatividade, os bens e serviços adquiridos e utilizados
em qualquer etapa do processo de produção de bens e serviços destinados à
venda, devem observar os critérios de essencialidade ou relevância em cotejo
com a atividade desenvolvida pela empresa.
PIS
NÃO
CUMULATIVO.
CRÉDITO.
INSUMO.
PRODUTOS
ADQUIRIDOS COM ALÍQUOTA ZERO.
A aquisição de bens e serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
como o caso daqueles com redução da alíquota do PIS e da Cofins a zero, não
gera direito a crédito no sistema da não cumulatividade.
PIS NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM TRANSPORTE DE
INSUMOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA SUJEITA
À
ALÍQUOTA
ZERO.
DIREITO
A
CRÉDITO
NO
FRETE.
POSSIBILIDADE. O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003
garante o direito ao crédito correspondente aos insumos, mas excetua
expressamente nos casos da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição (inciso II, § 2o, art. 3o). Tal exceção, contudo, não
invalida o direito ao crédito do Frete, devidamente contabilizado.
PIS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO. INSUMO. MATERIAL DE
EMBALAGEM PARA TRANSPORTE.
Consideram-se insumos, enquadráveis no critério de essencialidade e
relevância, os materiais das embalagens utilizadas para viabilizar o transporte
de mercadorias.
PIS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO. INSUMO. TERCEIRIZAÇÃO DE
MAO DE OBRA CEDIDA POR PESSOA JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA
DO CONTRIBUINTE.
Insere-se no conceito de insumo gerador de créditos no regime não cumulativo
a mão de obra cedida por pessoa jurídica contratada para atuar diretamente nas
atividades de produção da pessoa jurídica contratante, desde que devidamente
comprovadas pelo interessado
PIS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO. INSUMO. SERVIÇOS NÃO
UTILIZADOS
NO
PROCESSO
PRODUTIVO.
DESPESAS
PORTUÁRIAS,
COM
DESPACHANTES
ADUANEIROS,
COM
SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO DE EMBARQUE E TAXAS DE
EMBARQUE.
Despesas incorridas com serviços portuários, despachante aduaneiro, serviços
de acompanhamento de embarque e taxas de embarque compõe o novo
conceito de insumo.
PIS NÃO CUMULATIVO PIS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO.
INSUMO.
DESPESAS
ADMINISTRATIVAS,
DE
COMERCIALIZAÇÃO, COM CONSULTORIA E ASSESSORIA.
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.492 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973711/2012-32

Atividades administrativas gerais fogem ao conceito de insumo e não podem
ser consideradas como dispêndios aptos à geração de crédito nesta sistemática
de apuração.
PIS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO. INSUMO. BENS DO ATIVO
IMOBILIZADO.
VINCULAÇÃO
AO
PROCESSO
PRODUTIVO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Somente os bens incorporados ao ativo imobilizado que estejam diretamente
associados ao processo produtivo e devidamente comprovados é que geram
direito a crédito, a título de depreciação, no âmbito do regime da não-
cumulatividade, excluindo-se deste conceito itens utilizados nas demais áreas
de atuação da empresa, tais como jurídica, administrativa ou contábil, assim
como bens adquiridos antes de 31/04/2004.
PIS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÃO DE
PESSOAS
JURÍDICAS
QUE
ATUE
NA
ATIVIDADE
AGROPECUÁRIA.
As aquisições feitas de cooperativas agroindustriais ou mistas, de pessoas
jurídicas cujas atividades não se enquadrem na definição de atividade
agropecuária e de pessoas jurídicas atacadistas, não fazem jus ao crédito
presumido.
PIS NÃO CUMULATIVO. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS. REGIME DE COMPETÊNCIA. NECESSIDADE
DE RETIFICAÇÃO DE DACON E DCTF DO PERÍODO DO FATO
GERADOR DO CRÉDITO OU DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA
DE SUA NÃO UTILIZAÇÃO PRÉVIA.
O creditamento extemporâneo das contribuições deve ser realizado nos
períodos de apuração relativos aos fatos geradores que lhes deram causa,
havendo a necessidade de se realizar a retificação das obrigações acessórias
(Dacon e DCTF) correspondentes ou efetuar demonstração inequívoca de sua
existência e não utilização prévia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, por maioria de votos, em dar parcial provimento para
reverter, desde que comprovados e observados os requisitos da lei, as glosas de créditos
relativas a: (i) frete e armazenagem de compras de insumos não tributados ou com
incidência de alíquota zero e material de embalagem (pallets e papel ondulado), vencida a
conselheira Ana Paula Giglio (Relatora), que negava provimento, e (ii) despesas com serviços
portuários de carga, descarga e manuseio de mercadorias, operação de terminais e serviços
acompanhamento de embarque, vencidos os conselheiros Ana Paula Giglio (Relatora) e
Marcos Antônio Borges (substituto integral), que negavam provimento. Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Mateus Soares de Oliveira.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.492 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973711/2012-32

(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Presidente), Márcio Robson Costa, Marcos Antônio Borges (substituto integral), Mateus Soares
de Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimarães e Ana Paula Giglio. Ausente o conselheiro
Ricardo Sierra Fernandes, substituído pelo conselheiro Marcos Antônio Borges.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 06-065.786,
exarado pela 5a Turma da DRJ Curitiba/PR, em sessão de 21/03/2019, que julgou procedente
em parte a Manifestação de Inconformidade apresentada pela contribuinte acima identificada,
relativa ao Pedido de Ressarcimento de PIS não cumulativo – mercado interno, do 4o
trimestre/2009 (PER no 34331.37812.220211.1.1.10-0025), que reconheceu direito creditório
complementar, homologando parcialmente as compensações vinculadas ao crédito pleiteado,
até o limite do direito creditório reconhecido, o qual havia sido pleiteado na DComp no
42291.24663.240311.1.3.10-7390.
A Manifestação de Inconformidade (fls 795/856), instruída com os documentos de
fls. 853/921, foi proposta contra o Despacho Decisório que reconheceu parcialmente o valor
de direito creditório pleiteado.
Após a realização de procedimento fiscal, a autoridade fiscal elaborou relatório
de Informação Fiscal de todo o período fiscalizado (de 2009 a 2012) relativo as Contribuições
do PIS e da Cofins. Posteriormente, foram criados processos individualizados para cada um dos
trimestres e das contribuições. Desta forma, nem todas as irregularidades constam de todos os
processos, mas todos foram instruídos com a mesma documentação.
Com base em memórias de cálculo, memoriais descritivos, planilhas, documentos
fiscais e escrituração fiscal e contábil apresentados pela contribuinte, a autoridade fiscal
constatou a inclusão de produtos/serviços que considerou não serem passíveis de
enquadramento no conceito de insumo, e outras irregularidades, as quais consequentemente
foram glosadas, quais sejam:
- aquisições de ácido ascórbico -Vitamina C (sujeita à alíquota zero, portanto, estaria
vedada pela legislação para apuração de créditos);
- bens sujeitos à alíquota zero (glosa de créditos com aquisição de trigo e de pré-
misturas próprias para a fabricação de pão comum, que têm alíquota zero, portanto vedada pela legislação
a apuração de créditos sobre estas operações;);
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.492 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973711/2012-32

- despesas com frete e armazenagem de bens utilizados como insumos (despesas
incorridas com insumos e produtos em elaboração e não para remessa ao destinatário final),
- despesas com produtos de limpeza (glosa com aquisição de produtos de limpeza,
que não se enquadram no conceito de insumo, pois sua aplicação não está vinculada diretamente no
sistema produtivo);
- Operações sem a informação de CFOP. (sem a informação do código, não seria
possível apurar que tipo de operação foi realizada, condição essencial para enquadrar a aquisição como
insumo);
- materiais de embalagem para permitir ou facilitar o transporte - palets e
papel ondulado (glosa dos gastos com armazenagem e de fretes incorridos com insumos e produtos em
elaboração e não para remessa ao destinatário final);
- aluguel e uso de marcas (valores pagos à empresa Moinho Agua Branca referentes a
despesas que foram consideradas como não enquadráveis no conceito de insumo, por ausência de ligação
direta com o processo produtivo);
- contratação de mão de obra terceirizada (valores pagos à empresa RMG
Serviços, a título de fornecimento de mão de obra a qual e não teria sido destinada ao processo produtivo
de industrialização. A dedução deste tipo de despesas somente seria permitida para as atividades-meio da
pessoa jurídica, sendo vedada para as atividades-fim);
- despesas de armazenagem de insumos (glosa de despesas com armazenagem de
trigo e soja, que são insumos e não constam da lista de produtos vendidos, bem como de despesas com
armazenagem de matéria-prima);
- serviços não utilizados no processo produtivo - serviços de assessoria e gestão
administrativa, de comercialização, serviços ambientais, de despachantes, operação de terminais e de
análise química, análises laboratoriais, serviços portuários, fumigação, consultoria para construção e
instalação industrial etc (inclusão indevida na base de cálculo de serviços que não se enquadrariam no
conceito de insumo, por não se relacionarem diretamente ao processo produtivo);
- locação de imóveis (divergência e falta de comprovação de parcela dos valores
declarados a título de despesas com alugueis de imóveis);
- frete e armazenagem na venda e frete entre estabelecimentos (despesas com
fretes que não corresponderiam a operações de venda);
- bens importados utilizados como insumo (Somente nos casos de PIS/Cofins –
exportação. Em razão de divergências nas informações prestadas; no mês de julho de 2012 houve a
comprovação do montante de R$ 5.632.514,49 para um crédito aproveitado no Dacon de
R$6.180.409,80);
- bens para revenda (glosa dos créditos de aquisições de farinha de trigo e pré
misturas próprias para a fabricação de pão que têm alíquota zero, uma vez que a legislação vedaria a
apuração de crédito sobre a aquisição de bens ou serviços não sujeitos à apuração das contribuições);
- devoluções de vendas (exclusão da base de cálculo das devoluções de vendas de
mercadorias (farinha de trigo e de pré misturas próprias para a fabricação de pão) que têm as receitas
sujeitas à alíquota zero;
- despesas de armazenagem e frete na venda (fretes sobre a venda, fretes entre
estabelecimentos, fretes na compra de insumos, cujo aproveitamento do crédito não é permitido pela
legislação e glosa de despesas de frete quando estes não tiveram a comprovação de sua natureza
efetuadas);
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.492 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973711/2012-32

- despesas de depreciação decorrentes de bens do ativo imobilizado (encargos
de depreciação em que o CNPJ do fornecedor coincide com o da contribuinte; operações com
informações incompletas em relação à utilização do bem; aquisições de bens para o ativo imobilizado até
30/04/2004; créditos relativos a bens já completamente depreciados; e sobre bens utilizados nas demais
atividades da empresa, que não no processo produtivo);
- crédito presumido calculado sobre insumos de origem vegetal com
consequente alteração na base de cálculo das contribuições (soja e trigo. Tendo em vista que a
empresa é produtora de farelo de soja, o crédito deveria ser calculado aplicando-se o percentual de 50%
da alíquota original de PIS/Cofins não cumulativos. Apuração de crédito presumido em compras de
fornecedores que não geram este tipo de benefício; glosa de crédito presumido em razão da falta de
comprovação solicitada);
- ajustes positivos de créditos e outros créditos a descontar (glosa de créditos
pela falta de apresentação de Notas Fiscais e de memoriais de cálculo solicitados).

A interessada apresentou a Manifestação de Inconformidade (fls 795/856) na
qual se insurgiu contra a decisão nos seguintes pontos:
- preliminar de nulidade do Despacho Decisório, por violação à ampla defesa e
ao contraditório. Argumenta que embora os créditos pleiteados sejam referentes ao 4o trimestre
de 2009, os documentos analisados seriam relativos aos períodos de 2008 e 2009, em razão de
terem sido analisados apenas por amostragem. Tal fato traria insegurança à base de cálculo,
obstaculizando a defesa;
- preliminar de nulidade do Despacho Decisório por cerceamento de defesa
por acreditar que este conteria erros, divergências, inconsistências fragilidades, inseguranças,
incertezas e imprecisões que impediria sua defesa e violaria o devido processo legal;
- decadência do direito do Fisco para reverter os créditos declarados (DACON) há
mais de cinco anos;
- no mérito, reitera seu direito ao crédito de PIS/Cofins apurados pelo regime
não cumulativo, transcrevendo a legislação pertinente, listando as operações que não foram
aceitas e enumerando as razões pelas quais acredita possuir legitimidade dos créditos apurados;
- Aquisições de Ácido Ascórbico (Vitamina C): tal vedação seria contrária ao
princípio da não cumulatividade, pois em alguns casos o governo teria optado por beneficiar
determinados produtos com alíquota zero, dada a sua importância, especialmente para itens
alimentícios da cesta básica;
- Bens Sujeitos à Alíquota Zero (Trigo e Pré-Misturas para Pão): ressalta que no
período analisado, não houve glosa desses produtos, o que reforçaria a teoria da fragilidade do
trabalho fiscal;
- Operações de Armazenagem e Frete na Compra de Insumos ainda a
documentação analisada não tivesse relação com o período do pedido de ressarcimento, foi
glosado o frete destas operações apenas em razão de equivoco no entendimento de que a lei
somente permitiria a apuração do crédito nas operações de frete na venda. A própria
Receita Federal do Brasil já teria admitido a possibilidade de creditamento destas despesas de
fretes de compra em razão de comporem o custo do insumo;
- Aquisição de Embalagem de Transporte (pallets e papelão ondulado): salienta
que tanto o pallet quanto o papelão ondulado não poderiam ser entendidos como mera
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.492 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973711/2012-32

embalagem de transporte, mas sim de acondicionamento de mercadoria a ser
comercializada, já que assegurariam o transporte sem contaminação ou alteração das
características dos produtos, sendo imprescindível no processo de industrialização para assegurar
a qualidade do produto. Cita Portaria da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da
Saúde que prevê condutas a serem observadas para garantir a qualidade e condições dos insumos
e produtos finalizados;
- Produtos de Limpeza: o produto, mais especificamente “solução de limpeza P/H.
D–HCL-70”, seria utilizado no processo industrial para a limpeza do cabeçote do datador das
sacarias de farinha, sendo evidente sua utilização direta no processo de industrialização;
- Aluguel e Uso de Marcas: afirma que os documentos fiscais emitidos pela
empresa Moinho Água Branca deixariam claro que as operações não tratam de aluguel ou uso de
marca, mas sim de operações de industrialização por encomenda. Tanto seria assim que constaria
dos documentos fiscais o CFOP 5124, que identifica as operações dessa natureza. Assim, tais
aquisições deveriam ser consideradas insumos, pois seriam bens e serviços aplicados ou
consumidos na fabricação de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
- Locação de Imóveis : afirma que a Fiscalização deixou de observar que o valor
declarado de R$ 1.443.286,60 se refere à totalidade dos aluguéis pagos à empresa Glencore,
decorrente de 5 contratos de aluguéis que possui com este empresa. Apresenta planilha com a
composição dos valores referentes a 5 meses de aluguel, perfazendo o montante acima,
sustentando que seria permitida a apuração do crédito de forma extemporânea, uma vez que o
contribuinte não é obrigado a tomar o crédito no momento exato da operação.
- Contratação de Mão de Obra Terceirizada: a contratação de mão de obra ou
dos serviços de gestão compõe o custo da mercadoria e se revela imprescindível ao processo
produtivo;
- Serviços não utilizados no Processo Produtivo (Serviços Portuários,
Despachantes Aduaneiros, Operação de terminais, Taxas portuárias, Assessoria e Gestão Administrativa,
Consultoria para Construções e Instalações Industriais, Serviços de Comercialização, Serviços
ambientais, Serviços de Análises Clínicas, Análises Laboratoriais, Serviços de Higiene e Fumigação,
Serviços de Seleção de Produtos): tais despesas consistiriam em serviços utilizados na fabricação do
produto final (devendo-se adotar por analogia o mesmo entendimento do CARF em relação aos fretes na
aquisição de insumos). Os serviços ambientais decorreriam do expurgo do trigo e da soja,
higienização e seleção para evitar alterações na industrialização do produto final, portanto,
seriam essenciais ao processo produtivo. O mesmo se aplicaria com as análises laboratoriais e
químicas e fumigação. Já os serviços portuários, operações de terminais, seriam despesas
com exportação, estritamente ligadas a comercialização e corresponderiam a serviços de
armazenamento de trigo em silos bolsas;
- Bens para Revenda: ressalta que estariam sujeitas à alíquota zero as operação
de venda no mercado interno de mercadorias classificadas na posição NCM 1101.00.10.
Entretanto, no caso em tela foram adquiridos bens classificados no código NCM 1901.20.00, os
quais seriam referentes, em sua maioria, a misturas para bolo que não se enquadrariam no
conceito de pão comum;
- Devoluções de Vendas: as operações objeto da glosa não estavam sujeitas à
alíquota zero;
- Frete e Armazenagem na Venda e Frete entre Estabelecimentos: afirma que
a fundamentação da fiscalização foi a de que os fretes e a armazenagem seriam decorrentes
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.492 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973711/2012-32

de aquisições de insumos ou relativos à transferência entre estabelecimentos da empresa;
contudo, tal entendimento somente ocorreu porque a fiscalização não analisou a
documentação fiscal pertinente ao período objeto do pedido de restituição. Apenas algumas
notas de serviços seriam referentes à aquisição de insumo, o que se comprovaria através da
documentação trazida com a Manifestação de Inconformidade. As despesas com frete decorrem
de operações de vendas de mercadorias e, portanto, legítimo o creditamento de PIS/Cofins.
Salienta que no período de 2009 e 2010 os fretes foram alocados na rubrica “fretes na aquisição de
insumo” e que não existiria na legislação qualquer vedação à tomada de crédito decorrente
de despesas com frete seja na venda de mercadorias ou na aquisição de insumos. Argumenta
que pela natureza de sua atividade econômica, as despesas com frete na venda representam o
maior volume do crédito apurado. A juntada de todos os documentos fiscais que serviram para
compor o montante do crédito ficaria impossível, por isso anexa aos autos os documentos por
amostragem (mesmo critério adotado pela fiscalização) relacionada com o período objeto do pedido
de restituição. Solicitando, caso a documentação apresentada não seja suficiente para validar o
crédito pleiteado, a conversão do julgamento em diligência;
- Encargos de Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado: a fundamentação do
fiscal estaria equivocada ao glosar de créditos sobre aquisições de bens para o ativo imobilizado
ocorridas antes de 30/04/2004. Destaca não haver se creditado de qualquer aquisição de bens do
ativo incorrida naquele período, razão pelo qual o Despacho Decisório seria nulo. Admite que
caso tenha se creditado, não se poderia admitir que uma lei restringisse um direito em
andamento, já em curso, atingindo fatos pretéritos, por violar o direito adquirido e a
irretroatividade da lei tributária. Cita posicionamento do Superior Tribunal de Justiça sobre o
tema. No que diz respeito à afirmação da fiscalização de que não teria sido informado o CNPJ do
fornecedor ou que os bens não teriam sido utilizados no processo produtivo o agente fiscal teria
deixado de compreender a real atividade da empresa. Insurge-se contra o fato de que não lhe
teria sido requerida a correção de eventuais erros, mas ainda que tais erros tenham ocorrido
estes não retirariam o seu direito creditório. Requer que o trabalho fiscal seja refeito também
nesse item;
- Crédito Presumido: alega que, embora os Pedidos de Ressarcimento não
versem sobre o crédito presumido abordado no Termo de Verificação; ainda assim, a
fiscalização afirma que a glosa alcançou tão somente as operações sujeitas à alíquota zero,
mas isso não seria verdade, porque foram incluídos fornecedores que não se enquadrariam
como atacadistas, mas que no conceito fixado pela legislação (art. 9o c/c os incisos I e III do art. 8o,
todos da Lei no 10.925, de 2004), haveria permissão para calcular crédito presumido sobre tais
aquisições. Cita Solução de Consulta no 110, de 2011, da SRF que entende se alinhar ao seu
entendimento.
Requer a reforma do Despacho Decisório, protestando pela produção de todas as
provas admitidas em direito, em especial pela juntada de novos documentos, em homenagem à
verdade material, o deferimento da restituição pleiteada, a homologação das compensações
realizadas e, alternativamente, pela conversão do julgamento em diligência.

Em 21/03/20119 a 5a turma da DRJ Curitiba/PR proferiu o acórdão no 05-065.786
onde, por unanimidade de votos decidiu não acatar as preliminares suscitadas, indeferir o
pedido de diligência e acolher parcialmente as razões da Manifestação de Inconformidade,
reconhecendo direito creditório complementar de R$ 16.976,23 e homologando as
compensações declaradas até o limite do direito creditório reconhecido.
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.492 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973711/2012-32

Na ocasião foram revertidas as seguintes glosas:
- despesas com higiene, fumigação e seleção de produtos (parcela da glosa de
serviços não utilizados no processo produtivo);
- bens para revenda;
- devoluções de vendas;
- aluguel e uso de marcas ;
- locação de imóveis (parcialmente).

Verificou-se, ainda a ausência de lide nos seguintes itens:
- despesas com material de limpeza;
- bens sujeitos à alíquota zero.

Irresignada, a parte veio a este colegiado, através do Recurso Voluntário de fls
984/1.011, no qual alega em síntese as mesmas questões levantadas na Manifestação de
Inconformidade relativas às matérias cujas glosas foram mantidas (preliminar de nulidade por
violação da ampla defesa e do contraditório e por decadência e, quanto ao mérito, bens utilizados como
insumo – ácido ascórbico, despesas de frete e armazenagem sobre compra de insumos, embalagens para
transporte; serviços utilizados como insumos: contratação de mão de obra terceirizada, serviços não
utilizados no processo produtivo, armazenagem e frete entre estabelecimentos e de produtos acabados,
locação de imóveis, depreciação de bens do ativo imobilizado, créditos presumidos). Deixou de se
manifestar a respeito dos ajustes positivos.
Requereu o provimento integral do Recurso Voluntário, o reconhecimento da
integralidade dos créditos, o deferimento da restituição pleiteada e a homologação das
compensações realizadas, até o montante do crédito reconhecido ou, alternativamente, a
conversão dos autos em diligência, a fim de se efetuar uma análise detalhada da documentação
apresentada.

Voto Vencido
Conselheira Ana Paula Giglio, Relatora.

Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.

Fl. 1094
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.492 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973711/2012-32

Do Processo
A Recorrente atua na industrialização e comercialização, inclusive importação e
exportação de trigo e outros cereais, seus derivados e produtos finais e representação comercial,
sujeita à tributação pelo lucro real e apurando as contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins pelo
regime não cumulativo. Em razão disto apresentou Pedido de Ressarcimento de créditos de PIS,
vinculado às receitas de mercado interno, referente ao 4o trimestre de 2009, no valor total de
R$149.133,73. O crédito pleiteado foi parcialmente negado em razão de irregularidades fiscais:
Após a análise da Manifestação de Inconformidade, além do indeferimento das
preliminares de nulidade (cerceamento de defesa e decadência), ficaram mantidas as seguintes
glosas:
(i) despesas com aquisição de ácido ascórbico;
(ii) despesas de frete e armazenagem sobre compra de insumos;
(iii) embalagens para transporte;
(iv) contratação de mão de obra terceirizada;
(v) serviços não utilizados no processo produtivo (despachantes, assessoria, gestão
administrativa e de comercialização, serviços portuários, etc);
(vi) frete e armazenagem na venda de mercadorias e frete entre estabelecimentos;
(viii) depreciação de bens do ativo imobilizado;
(ix) locação de imóveis;
(x) créditos presumidos sobre insumos de origem vegetal e
(xi) ajustes positivos de créditos (não impugnados).

Novo Conceito de Insumo
Previamente, à análise dos argumentos de defesa cabem ser feitas algumas
consideração, tendo em vista que o cerne da presente lide envolve a matéria do
aproveitamento de créditos de PIS/Cofins apurados no regime não cumulativo e a consequente
análise sobre o conceito jurídico de insumo dentro de nova sistemática para os itens glosados
pela fiscalização. Tais itens serão analisados individualmente no presente voto, em tópicos a
seguir.
Cabe, portanto, trazer alguns esclarecimentos sobre a forma de interpretação do
conceito de insumo a ser adotada neste voto.
A sistemática da não-cumulatividade para as contribuições do PIS e da Cofins foi
instituída, respectivamente, pela Medida Provisória no 66, de 2002, convertida na Lei no 10.637,
de 2002 (PIS) e pela Medida Provisória no 135, de 2003, convertida na Lei no 10.833, de 2003
(Cofins). Em ambos os diplomas legais, o art. 3o, inciso II, autoriza a apropriação de créditos
calculados em relação a bens e serviços utilizados como insumos na fabricação de produtos
destinados à venda.
O princípio da não-cumulatividade das contribuições sociais foi também
estabelecido no §12o, do art. 195 da Constituição Federal, por meio da Emenda Constitucional no
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-011.492 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973711/2012-32

42, de 2003, consignando-se a definição por lei dos setores de atividade econômica para os quais
as contribuições sociais dos incisos I, b; e IV do caput, dentre elas o PIS e a Cofins. A disposição
constitucional deixou a cargo do legislador ordinário a regulamentação da sistemática da não-
cumulatividade do PIS/Cofins.
Por meio da Instrução Normativa no 247, de 2002 (com redação dada pelas
Instruções Normativas nos 358, de 2003, art. 66 e no 404, de 2004, art. 8o), a Secretaria da Receita
Federal trouxe a sua interpretação dos insumos passíveis de creditamento de PIS/Cofins. A
definição de insumos adotada pelos mencionados atos normativos foi excessivamente restritiva,
assemelhando-se ao conceito de insumos utilizado para utilização dos créditos do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI). As Instruções Normativas RFB nos 247, de 2002 e 404, de 2004,
ao admitirem o creditamento apenas quando o insumo fosse diretamente incorporado ao processo
produtivo de fabricação e comercialização de bens ou prestação de serviços, aproximando-se da
legislação do IPI trouxe critério demasiadamente restritivo, contrariando a finalidade da
sistemática da não-cumulatividade das contribuições do PIS/Cofins.
Entendeu-se igualmente impróprio para conceituar insumos adotar-se o parâmetro
estabelecido na legislação Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), pois demasiadamente
amplo. Pelo raciocínio estabelecido a partir da leitura dos artigos 290 e 299 do Decreto no 3.000,
de 1999 (RIR/99), poder-se-ia enquadrar como insumo todo e qualquer custo da pessoa jurídica
com o consumo de bens ou serviços integrantes do processo de fabricação ou da prestação de
serviços como um todo.
Ultrapassados os argumentos para a não adoção dos critérios da legislação do IPI
nem do IRPJ, necessário estabelecer-se o critério a ser utilizado para a conceituação de insumos.
O Superior Tribunal de Justiça acabou por definir tal critério ao julgar, pela sistemática dos
recursos repetitivos, o recurso especial no 1.221.170-PR, no sentido de reconhecer a aplicação
de critério da essencialidade ou relevância para o processo produtivo na conceituação de
insumo para os créditos de PIS/Cofins não cumulativos. Em 24.4.2018, foi publicado o acórdão
do STJ, que trouxe a seguinte ementa:
“TRIBUTÁRIO
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002
E
404/2004,
DA
SRF,
QUE
TRADUZ
PROPÓSITO
RESTRITIVO
E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO
DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE
PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E
SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-011.492 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973711/2012-32

combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de
limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve
ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem
ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte.”
(Destacou-se)

O acórdão do REsp, ao ser proferido pela sistemática dos recursos repetitivos
(tendo já ocorrido o julgamento de embargos de declaração interpostos pela Fazenda Nacional),
determina que os Conselheiros já estão obrigados a reproduzir referida decisão, em razão de
disposição contida no Regimento Interno do Conselho.
Para melhor subsidiar e elucidar o adequado direcionamento das instruções
contidas no acórdão do STJ traz-se a NOTA SEI PGFN/MF no 63/2018, a qual melhor esclarece
a forma de interpretação do conteúdo da decisão do Tribunal:
“41. Consoante se observa dos esclarecimentos do Ministro Mauro Campbell Marques,
aludindo ao “teste de subtração” para compreensão do conceito de insumos, que se trata
da “própria objetivação segura da tese aplicável a revelar a imprescindibilidade e a
importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”. Conquanto tal método não
esteja na tese firmada, é um dos instrumentos úteis para sua aplicação in concreto.
42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou indiretamente
empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma
prestação do serviço ou da produção, ou seja, itens cuja subtração ou obste a
atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do
serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade ou
relevância do item como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para a produção
ou prestação do serviço. Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se
mentalmente o item do contexto do processo produtivo atrelado à atividade empresarial
desenvolvida. Ainda que se observem despesas importantes para a empresa,
inclusive para o seu êxito no mercado, elas não são necessariamente essenciais ou
relevantes, quando analisadas em cotejo com a atividade principal desenvolvida
pelo contribuinte, sob um viés objetivo."
(Destacou-se)

Com tal Nota, restou claro, assim, que insumos seriam todos os bens e serviços
que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na
impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja,
itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes. Ademais, tal ato ainda reflete sobre o
“teste de subtração” que deve ser feito para fins de se definir se determinado item seria ou não
essencial à atividade do sujeito passivo. Eis o item 15 da Nota da PGFN:
“15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo, na
medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos produtivos,
Fl. 1097
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-011.492 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973711/2012-32

porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo que o raciocínio hipotético
levado a efeito por meio do “teste de subtração” serviria como um dos mecanismos
aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou serviço
utilizado direta ou indiretamente - cuja subtração implique a impossibilidade da
realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade
substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos como
sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo produtivo,
comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam eles empregados
direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que decorre do mencionado
“teste de subtração” a que se refere o voto do Ministro Mauro Campbell Marques.”

Nessa linha, para se verificar se determinado bem ou serviço prestado pode ser
caracterizado como insumo para fins de creditamento do PIS e da Cofins, impende analisar se
há: pertinência ao processo produtivo (aquisição do bem ou serviço especificamente para utilização
na prestação do serviço ou na produção, ou, ao menos, para torná-lo viável); essencialidade ao
processo produtivo (produção ou prestação de serviço depende diretamente daquela aquisição) e
possibilidade de emprego indireto no processo de produção (prescindível o consumo do bem ou a
prestação de serviço em contato direto com o bem produzido). Assim, para que determinado bem
ou serviço seja considerado insumo gerador de crédito de PIS/Cofins, imprescindível a sua
essencialidade ao processo produtivo ou prestação de serviço, direta ou indiretamente, bem
como haja a respectiva comprovação destas características.

Das Preliminares
Da Preliminar de Decadência
Inicialmente, em sede de preliminar, a Recorrente alega a decadência do direito
de o Fisco para rever os créditos apurados e informados em Dacon no ano de 2009 e que
teriam sido analisados somente em 2016. Desta forma, teria sido ultrapassado o prazo de 5
anos para que a administração tributária pudesse proceder a análise do pedido de ressarcimento,
de acordo com o artigo 150, §4o do CTN.
Os créditos aproveitados pela Recorrente foram informados na DACON no 4o
trimestre do ano de 2009. Entretanto, somente em setembro de 2016 é que o Fisco teria
iniciado a revisão dos valores. Entende que na ocasião já haviam sido ultrapassado o prazo
decadencial de 5 anos, tendo ocorrido, portanto, homologação tácita dos créditos lá contidos de
acordo com o previsto no artigo 74, §5o, da Lei no 9.430, de 1996.

Cabe mencionar que no caso em tela ocorre uma confusão de conceitos por
parte da Recorrente. Isto porque o prazo previsto na mencionada legislação (art. 150, §4o, do
CTN) é aplicável para os casos de tributos por homologação, ou seja, naqueles em que o
sujeito passivo deve antecipar o pagamento, sem o prévio exame da autoridade. Os casos de
pedidos de ressarcimento ou de compensação de débitos seguem ou outro regramento;
nestes casos não há que se falar em decadência.
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-011.492 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973711/2012-32

Em se tratando de ressarcimento e compensação não há previsão de
reconhecimento tácito de direito buscado pela contribuinte, em razão de eventual demora na
análise do pedido. Não há na legislação qualquer previsão legal que autorize restituição de
eventuais pagamentos indevidos sem análise prévia.
Tal entendimento é bastante usual neste Conselho:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/1999 a 30/06/2000
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste norma legal que preveja a homologação tácita do Pedido de Restituição no
prazo de 5 anos. O artigo 74, § 5o da Lei no 9.430/1996 cuida de prazo para
homologação de declaração de compensação, não podendo ser aplicável por analogia
para a apreciação de pedido de restituição ou ressarcimento por ausência de semelhança
entre os institutos.
Processo no 10980.004980/2004-19. Acórdão no 3201-007.027, de 29/07/2020.
Relator: Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo De Andrade

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/1999 a 30/06/2000
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DEMORA NA ANÁLISE. EFEITOS.
Por falta de previsão legal, ressalvando-se a hipótese de atualização pela taxa Selic no
caso de eventual reconhecimento do direito creditório, o atraso na análise de um pedido
de restituição, mesmo após decorridos cinco anos (ou mais) de sua protocolização, não
autoriza, por esse motivo, o deferimento do pleito.
Processo no 10980.005137/2004-50. Acórdão no 3001-000.711, de 24/01/2019.
Relator: Conselheiro Orlando Rutigliani Berri.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/1999 a 30/06/2000
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA
NÃO
CONFIGURADA.
Por ausência de previsão legal, o atraso na análise do pedido de restituição não
configura a homologação tácita e não autoriza o deferimento do pleito. O disposto no
parágrafo 5o do art. 74 da Lei 9.430/96 refere-se à compensação declarada, não a pedido
de restituição.
Processo no 10980.004695/2004-06. Acórdão no 3402-005.718, de 24/10/2018.
Relator: Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.

A simples leitura do § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996 permite compreender que
inexiste fundamento para a alegação da Recorrente. Não há limitação temporal para a análise do
pedido de restituição e homologação tácita para tal pedido, mas apenas para a compensação
declarada. São institutos distintos e não é possível aplicar a analogia para tal situação, pois
somente podem ser autorizadas compensações de créditos líquidos e certos do sujeito
passivo.
Desta forma, não há interpretação legal possível a fim de se acolher o pleito de
homologação tácita do pedido da Recorrente.

De Preliminar de Nulidade por Violação do Direito de Defesa e do Contraditório
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-011.492 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973711/2012-32

A recorrente requer a reforma do Acórdão de primeira instancia no que diz
respeito ao indeferimento de seu pleito de nulidade por cerceamento de seu direito de
defesa.
Argumenta que a Manifestação de Inconformidade teria logrado demonstrar que o
Despacho Decisório efetuou glosas com fundamentações equivocadas, desconexas dos itens
objeto das mesmas, sem a devida análise dos bens e serviços glosados. Conclui que a análise
dos documentos apresentados foi feita de forma ampla e genérica, o que teria acarretado
prejuízos à elaboração de sua defesa, sendo, consequentemente, nulos o despacho decisório que
indeferiu seus pleitos, assim como a decisão de primeira instância.
Aduz, ainda, que diversos itens objeto de falhas ou equívocos na análise dos
documentos dependeriam de uma análise mais detalhada e criteriosa da documentação
constante dos autos e de esclarecimentos da Recorrente em relação a seu processo
industrial. Tal documentação não teria sido adequadamente analisada na primeira instância de
julgamento, que teria apenas reproduzido e aprimorado os argumentos do despacho para
manutenção das glosas. Requer, portanto, a conversão deste julgamento em diligência, caso não
seja decidido pela nulidade da autuação.
No tocante à questão preliminar de nulidade, não se vislumbra a sua
ocorrência, conforme pretende a recorrente, eis que o Despacho Decisório (e os termos da
Informação Fiscal que o acompanham), além de se revestir dos requisitos e formalidades
necessários à sua constituição, nos termos da legislação, está adequadamente caracterizado
e motivado, de modo a justificar a não aceitação dos créditos alegados. Estatuem os arts. 59 e
60 do Decreto n° 70.235, de 1972, in verbis:
“Art. 59. São nulos:
I. os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II. os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando
não influírem na solução do litígio."
(Destacou-se)

Ou seja, não há que se falar em nulidade do Despacho Decisório que atende a
todos os requisitos e formalidades legais necessários à sua constituição. Este encontra-se
devidamente fundamentado, tendo indicado de forma precisa tais informações.
Para caracterizar cerceamento do direito de defesa o Despacho Decisório
deveria ser falho em relação à descrição dos fatos que ensejaram o lançamento e/ou sua
capitulação legal, ou ainda prejudicar de alguma forma a compreensão da parte em
relação ao que lhe foi imputado. No entanto, os mesmos estão bastante detalhados na
Informação Fiscal (fls 754/787), o qual especifica os fundamentos de fato e de direito que deram
origem ao não reconhecimento de parte dos créditos pleiteados. O Despacho Decisório (e seu
relatório complementar) não deixa dúvidas em relação à situação ocorrida, assim como a base legal
utilizada.
O argumento de preterição do direito de defesa não é compatível com a
qualidade e as pertinência das argumentações apresentadas no Recurso Voluntário. A
Recorrente estava absolutamente ciente do fato que motivou a negativa do Fisco à sua
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-011.492 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973711/2012-32

pretensão. As objeções levantadas não merecem guarida, porque, como se constata da leitura da
Manifestação de Inconformidade e do Recurso Voluntário, a Recorrente estava absolutamente
ciente do fato que motivou a negativa do fisco à sua pretensão.
A parte menciona reiteradas vezes no curso da peça de defesa a existência de
erros nas planilhas e de outras falhas causada em razão da realização de procedimento de
amostragem realizado no curso da fiscalização. Eventuais erros e falhas, entretanto, não
acarretariam a nulidade do Despacho, mas sim, sua reforma e serão analisadas no decorrer do
presente voto.
Afasta-se, portanto, a preliminar de nulidade de cerceamento da ampla
defesa arguida no Recurso Voluntário, tendo em vista que inexiste o vício alegado. A
imputação é clara e determinada e foram carreados elementos comprobatórios. Novamente,
a análise da suficiência das provas apresentadas deve ser efetuada no exame de mérito da
presente questão.

Do Mérito
A Recorrente argumenta ter direito a dedução de todas as despesas glosadas
pela fiscalização e mantidas pelo juízo “a quo”, as quais defende individualizadamente conforme
analisado nos tópicos abaixo.

Das Despesas com Aquisição de Acido Ascórbico (Vitamina C)
Segundo a Informação Fiscal (fls 754/787), foram glosados créditos da
contribuição relativos às aquisições de ácido ascórbico (Vitamina C), pleiteados pela Recorrente,
uma vez que sujeitos à alíquota zero, nos termos do Decreto no 6.426, de 2008, art. 1o, verbis:
“Art. 1o Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP, da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, da Contribuição
para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação incidentes sobre a receita
decorrente da venda no mercado interno e sobre a operação de importação dos
produtos:
I. químicos classificados no Capítulo 29 da Nomenclatura Comum do Mercosul -
NCM, relacionados no Anexo I;”

Nas Notas Fiscais referentes a operações com a vitamina C, constatou-se que em
seu corpo havia a observação tratar-se de operação sujeita a alíquota zero das contribuições,
de acordo com o Decreto acima citado. Tendo em vista que a aquisição de vitamina C é operação
sujeita à alíquota zero da Contribuição para o PIS/Cofins não cumulativos e que a legislação
veda a apuração de créditos. Assim, estas operações foram excluídas da base de cálculo do
crédito pela fiscalização.
Recorrente insurge-se contra a manutenção da glosa de ácido ascórbico (vitamina
C) por se tratar de produto utilizado como insumo em seu processo produtivo que teve sua
alíquota de PIS/Cofins reduzida a zero. Discorda desta interpretação argumentando que tal
Fl. 1101
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-011.492 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973711/2012-32

entendimento não poderia ser aplicado ao caso em tela, pois se estaria negando aplicabilidade
à regra constitucional da não cumulatividade e limitando o benefício da alíquota zero.
Entretanto, o entendimento da Recorrente não pode prevalecer por estrita
determinação legal. Em se tratando de aquisição de produtos que sofreram redução a zero de
suas alíquotas de PIS/Cofins, de acordo com o previsto no Decreto no 6.426, de 2008, não há
como aproveitar os créditos decorrentes da aquisição. Isto porque resta configurada uma das
premissas fundamentais do sistema da não cumulatividade, qual seja; para a utilização de
crédito é necessário que a receita decorrente da comercialização de tal item tenha se
sujeitado ao pagamento das contribuições.
Deve restar mantida, portanto, a glosa da compensação dos créditos relativos à
aquisição de ácido ascórbico.

Das Despesas com Operações de Frete e Armazenagem de Insumos
A defesa discorda da conclusão do Acórdão recorrido na manutenção parcial
das glosas relativas a frete e armazenagem de insumos e produtos não acabados, em razão
da falta de demonstração das referidas despesas, ou seja, a parte teria deixado de
comprovar adequadamente seu direito aos créditos.
Discorda desta afirmativa da Autoridade decisória alegando:
“Contudo, ao contrário do que afirma o v. acórdão, a ora Recorrente, além de acostar
aos autos documentos (conhecimentos de transporte) que comprovam seu direito ao
crédito, deixou consignado em sua manifestação de inconformidade seu protesto de
produção de provas, em especial a juntada de novos documentos. Ainda, é de se
verificar que a própria d. Fiscalização, acostou a estes autos inúmeros documentos
(conhecimentos de transporte) que comprovam o frete pago pela Recorrente na compra
de insumos, sendo certo que a motivação para o indeferimento do crédito no r. despacho
decisório não teve qualquer relação com ausência de documentos, mas sim com o
equivocado entendimento de que tal operação não geraria direito ao crédito apropriado
pela Recorrente.” (fl. 994)

A despeito do entendimento da recorrente de que teria havido alteração na
motivação da glosa efetuada pela fiscalização (o que verifica-se não ter ocorrido) e de que
inexistiria previsão legal para que as despesas relacionadas a compra de insumos sejam
consideradas como parte do insumo, não cabe reparos a serem efetuados na decisão de
primeira instancia. Isto porque a comprovação da existência do crédito deve ser feita por
quem a invoca, ou seja, o contribuinte. A mera alegação da existência de um direito
creditório não tem o condão de transformar um direito ilíquido e incerto em crédito líquido
e certo.
Em análise à documentação acostada pela parte, tanto durante o procedimento
fiscal quanto no momento da Manifestação de Inconformidade (não houve juntada de documento ou
informações com a apresentação do Recurso Voluntário) não há esclarecimentos a respeito de qual o
grupo de documentos e informações se refere especificamente a este grupo de despesas. Não
basta à parte trazer ao processo uma vasta gama de documentos, sem especificar quais são
aqueles que dizem respeito à matéria em discussão. Sem a discriminação de onde estão as
Fl. 1102
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-011.492 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973711/2012-32

informações relevantes ao processo, tais peças não esclarecem afirmativas ou elucidam fatos. E o
pedido de juntada de novos documentos, sem fazê-lo em momento adequado inviabiliza qualquer
possibilidade da autoridade julgadora utilizá-los para embasar sua decisão, tendo em vista que
não os conheceu de antemão. E não incumbe a esta autoridade efetuar provas que caberiam à
parte produzir.
Desta forma, em relação às glosas relativas a frete de compras e armazenagem
de insumos devem permanecer mantidas àquelas cuja comprovação não foi efetuada pela
interessada, conforme determinado na decisão da primeira instância.

Das Despesas com Embalagens para Transporte
(pallets e papel ondulado)
A autoridade fiscal glosou uma série de créditos relativos a bens que entendeu
terem sido declarados indevidamente como embalagens O motivo da glosa foi o
entendimento de que o desconto de créditos apurados sobre a aquisição de insumos vinculados à
produção de bens para venda não se estende aos materiais utilizados para permitir ou
facilitar o transporte dos produtos, uma vez que essa operação não integraria o processo
produtivo. Entendeu que o insumo “embalagem” deveria ser considerado como tal somente
quando integrasse o processo produtivo. As embalagens quando não incorporadas ao produto
durante o processo de industrialização, mas apenas após a conclusão do processo produtivo, e
que se destinam tão somente ao transporte de produtos acabados, não poderiam gerar direito
a crédito. Asseverou que estes são bens que não sofrem alterações em decorrência da ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, destinando-se tão-somente a manter as
mercadorias em condições eficientes de operação.
O Acórdão recorrido manteve a glosa dos créditos apurados pela recorrente em
relação à aquisição dos bens (embalagens), por entender que estes não se caracterizam no
conceito legal de “insumo”, assim como não se enquadrariam em outras hipóteses
geradoras de crédito. Tais despesas não seriam, portanto, passíveis de crédito de PIS e Cofins
por não estarem relacionadas diretamente à produção dos bens vendidos pela empresa.
A recorrente argumenta que estes itens não seriam apenas utilizados para o
transporte das mercadorias, mas sim, fariam parte de uma última fase do processo
produtivo, sendo essenciais para a comercialização de seus produtos. Além disso, o papel
ondulado e os pallets de madeira seriam essenciais para a operacionalização da empresa e não
apenas para a comercialização dos produtos, mas também para seu armazenamento
adequado. Estes itens garantiriam o correto acondicionamento, transporte e proteção das
mercadorias até que estas sejam entregues ao consumidor final. A falta dos mesmos
comprometeria a finalidade da produção e poderia prejudicar a qualidade e segurança dos
produtos. Os pallets e o papelão ondulado possuiriam como finalidade assegurar o transporte
sem contaminações ou alterações das características dos produtos, ou seja, sua utilização seria
imprescindível e essencial haja vista assegurarem a qualidade do produto comercializado.

Fl. 1103
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-011.492 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973711/2012-32

Mencione-se que não se trata de embalagens que se incorporam ao produto
durante o processo de fabricação, de modo a valorizá-lo através de sua apresentação (também
conhecidas como embalagens primárias ou de apresentação). Ao contrário, têm sua utilização
somente após a finalização do processo produtivo do bem, especificamente para a
operacionalização e o transporte das mercadorias. Este foi o motivo que gerou a glosa de
seus respectivos créditos por parte da fiscalização, a qual entendeu que estes materiais não
poderiam ser considerados insumos de produção.
Fica mais clara a diferenciação arguida pela autoridade que efetuou a glosa dos
créditos. São insumos destinados a embalagens secundárias, ou seja, não aquelas em que os
produtos estão contidos, mas sim as destinadas a posterior transporte, movimentação e
comercialização.

Pallets para carregamento das Mercadorias

Papel Ondulado

A questão deste tópico é definir se as embalagens chamadas secundárias devem
ou não ser consideradas como insumos para fins de geração de crédito de PIS/Cofins, de
acordo com o novo conceito delimitado pela decisão do STJ acima mencionada. Ou seja, se
segue o critério de essencialidade ou relevância, considerando-se a imprescindibilidade de
determinado item para o desenvolvimento da atividade econômica especifica desempenhada pelo
contribuinte.
Lembrando do alerta da PGFN de que “não basta que as despesas sejam
importantes, inclusive para o êxito da empresa no mercado. As despesas devem ser
necessariamente essenciais para o desenvolvimento da atividade principal do contribuinte”.
Em relação a este tema especifico das embalagens para transporte, o Conselho
Superior de Recursos Fiscais debruçou-se quando da análise do recurso de divergência do
processo no 10380.907954/2012-13. O Acórdão paradigma, de relatoria de Rodrigo da Costa
Pôssas, fez a análise já com base na decisão vinculante do STJ, entendendo pela impossibilidade
Fl. 1104
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-011.492 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973711/2012-32

do direito ao crédito relativo a tais embalagens “não pelo papel que desempenham (sem
dúvida são essenciais às atividades empresariais), mas por serem empregados em momento
pós-produtivo...”, ou seja, não fariam parte do processo industrial.
O Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018 diz que não são passíveis de creditamento os gastos
ocorridos após o encerramento do processo produtivo, “salvo exceções justificadas”, dentre as
quais não estão as embalagens para transporte.
O transporte é uma fase posterior ao processo produtivo, isto não se discute, e
não foi diferente a visão STJ no julgamento de um Agravo em uma ação na qual uma indústria
de móveis também pede o reconhecimento do direito creditório na aquisição de embalagens para
transporte (AgRg no REsp no 1.125.253/SC, DJe 27/04/2010):
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - PIS/COFINS - NÃO CUMULATIVIDADE -
INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – POSSIBILIDADE - EMBALAGENS DE
ACONDICIONAMENTO
DESTINADAS
A
PRESERVAR
AS
CARACTERÍSTICAS DOS BENS DURANTE O TRANSPORTE, QUANDO O
VENDEDOR ARCAR COM ESTE CUSTO - É INSUMO NOS TERMOS DO ART.
3o, II, DAS LEIS N. 10.637/2002 E 10.833/2003.
1. Hipótese de aplicação de interpretação extensiva de que resulta a simples inclusão de
situação fática em hipótese legalmente prevista, que não ofende a legalidade estrita.
Precedentes.
2. As embalagens de acondicionamento, quando utilizadas para a preservação das
características dos bens durante o transporte, deverão ser consideradas como
insumos nos termos definidos no art. 3o, II, das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003
sempre que a operação de venda incluir o transporte das mercadorias e o vendedor arque
com estes custos.

Considera o STJ o transporte uma fase da operação de venda, havendo que ser
considerados os insumos nela utilizados para proteção das mercadorias, pois, conforme diz o
Ministro Relator em seu Voto, “Para se efetivar a entrega, necessário se faz o transporte e, para
transportar preservando as características, necessário embalar as mercadorias”.
É a mesma condição que coloca-se na decisão: quando necessárias à
preservação da integridade e qualidade dos produtos, enquadrando estas embalagens nas
“exceções justificadas” de itens aplicados após o encerramento do processo produtivo, mas
essenciais para a venda, a que eles são destinados.
É certo que estão compreendidos no conceito de insumos os custos essenciais à
conclusão do processo produtivo e à manutenção e garantia da integridade da mercadoria,
notadamente dos produtos alimentícios, desde que efetivamente demonstrados que estas
embalagens (ou outros custos que se façam necessários) efetivamente se destinam a este fim e não
somente a facilitar o transporte e a comercialização. Ressalte-se, entretanto, que há diferentes
casos a serem analisados de acordo com a situação, a área e forma de atuação de cada empresa.
Há casos em que as caixas secundárias utilizadas em empresas produtoras de alimentos são
efetivamente destinadas a manter as características dos produtos, sua qualidade e
segurança. Isto ocorre, em especial, em casos em que o transporte das mercadorias se faz em
veículos não refrigerados. Mas não há nem nos autos, nem nas peças de defesa da empresa
menção a este tipo de situação.
Verifica-se que os itens de embalagem glosados pela fiscalização fazem parte do
primeiro grupo de embalagens secundárias: aquelas que se destinam unicamente a facilitar
a operacionalização e o transporte das mercadorias produzidas. Tal entendimento encontra
respaldo em decisões anteriores do CARF:
Fl. 1105
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-011.492 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973711/2012-32

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
GASTOS POSTERIORES À FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO,
COMO
EMBALAGENS
PARA
TRANSPORTE.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Em regra somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos
das contribuições não cumulativas os bens utilizados no processo produtivo, excluindo-
se do conceito os dispêndios realizados após a sua finalização, salvo exceções
justificadas, nas quais não se enquadram as embalagens para transporte.
Processo no 10865.903741/2011-99. Acórdão n° 3002-002.075, de 14/10/2021.
Relator: Conselheiro Paulo Régis Venter.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
CONCEITO DE INSUMO. EMBALAGEM DE TRANSPORTE, PLÁSTICO
BOLHA, ETIQUETAS. CREDITAMENTO. VEDAÇÃO.
As despesas na aquisição de embalagem, plástico bolha, etiqueta e outros itens
semelhantes utilizados como embalagem para transporte do produto acabado não se
enquadram no conceito de insumo.
Processo no 13986.000025/2006-11. Acórdão n° 3002-000.624, de 20/02/2019.
Relator: Larissa Nunes Girard.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 3 o trimestre de 2006
CRÉDITO. PIS. EMBALAGENS DE TRANSPORTE.
As embalagens que, ao invés de serem incorporadas ao produto durante o processo
produtivo (embalagens de apresentação), o são apenas após sua conclusão, destinando-
se tão-somente ao transporte dos produtos acabados (embalagens de transporte) não
geram direito a creditamento em relação a suas aquisições.
Processo no 11516.000459/2010-08. Acórdão n° 3403-001.682, de 17/07/2012.
Relator: Conselheiro Rosaldo Trevisan.

Com base nesta constatação, mantem-se a glosa efetuada pela fiscalização dos
créditos referentes aos itens destinados a embalagens secundárias, ou para transporte.

Das Despesas com Aluguel e Uso de Marcas
A Recorrente discorda da decisão de primeira instância que reverteu apenas
parcialmente a glosa relativa às despesas de aluguel e uso de marca. A referida decisão
acolheu apenas a uma Nota Fiscal, por entender que esta seria a única a comprovar tratar-se de
serviço de industrialização por encomenda.
Argumenta que em sua Manifestação de Inconformidade teria demonstrado que
os documentos fiscais emitidos pela Empresa Moinho Agua Branca não seriam referentes a
aluguel ou uso de marca, mas sim a operações de industrialização por encomenda. A
decisão estaria a limitar seu exercício amplo ao direito de defesa. Repisa o mesmo argumento
analisado em itens anteriores: de que teria apresentado apenas algumas notas fiscais a título de
amostra e requerido que lhe fosse autorizada a apresentação de outras provas
posteriormente.
Fl. 1106
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-011.492 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973711/2012-32

Não há como se acolher tais argumentações. Isto porque verificando através da
decisão de primeira instância a necessidade de apresentar as demais notas fiscais relativas a esta
glosa, a interessada não o fez, mesmo quando da apresentação do Recurso Voluntário. Não há
cerceamento ao direito de defesa quando a parte, tendo oportunidade de apresentar a
integralidade do documentos necessários para comprovar seu direito, opta por não fazê-lo.
Apenas a mera argumentação desacompanhada de qualquer elemento comprobatório, não tem o
condão de conceder à parte o direito pleiteado.
Desta forma, devem permanecer mantidas as glosas referentes às despesas
com aluguel e uso de marca, conforme determinado na decisão a quo, por absoluta falta de
comprovação das mesmas.

Das Despesas com Contratação de Mão de Obra Terceirizada
A Recorrente requer a reforma do Acórdão por entender que a jurisprudência atual
se posicional no sentido de que em sendo a despesa imprescindível para o desenvolvimento da
atividade principal da empresa, haveria que ser considerado o crédito de PIS/Cofins.
Ocorre, entretanto, que a decisão reconhece a possibilidade de direito ao
crédito nos casos de contratação de mão-de-obra terceirizada, mas entende que este estaria
limitado aos casos em que restarem comprovados e esclarecidos os tipos de serviço e em qual
área da empresa os mesmos são utilizados. Isto porque devem estar vinculados ao processo de
produção dos bens ou dos serviços prestados.
Efetivamente, o STF já definiu que seria lícita a terceirização ou qualquer outra
forma de divisão de trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto
social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.
Entretanto, teria exigido a demonstração de em qual área da empresa tal mão de obra seria
utilizada.
A partir da definição do conceito de insumo para fins do crédito das contribuições
do PIS/Cofins, se tornam necessárias informações associadas ao bem/serviço utilizado como
insumo, além de sua relação com as atividades da empresa, de forma a aferir a
imprescindibilidade ou a importância de cada item para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte e, consequentemente, seu grau de
relevância/essencialidade no caso concreto.
Sobre o direito de crédito em relação à locação de mão de obra terceirizada, as
glosas destas despesas foram mantidas em decorrência do entendimento de que a atividade
de locação de mão de obra temporária não poderia ser enquadrada no conceito de insumo
por não haver comprovação de ter sido aplicada diretamente na produção de bens ou
apenas contribuindo de forma indireta nas atividades-fim do tomador. Da mesma forma, vem
decidindo este Conselho:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (Cofins)
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/03/2004
CONTRIBUIÇÃO
NÃO
CUMULATIVA.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
RECONHECIMENTO DE DIREITO AO CRÉDITO.
Fl. 1107
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-011.492 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973711/2012-32

Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de
insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não cumulativas,
definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo - qual seja, de
que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente
empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma
prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade
da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí
resultantes. Nessa linha, deve-se reconhecer o direito ao crédito das contribuições
sobre as indumentárias e locação de mão de obra terceirizada para ser empregado
no processo produtivo.
Processo n° 13897.000217/2004-56. Acórdão no 9303-010.218, de 10/03/2020.
Relatora: Conselheira Tatiana Midori Migiyama.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (Cofins)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
CRÉDITOS
PIS/COFINS.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CONCEITO
DE
INSUMO.
STJ.
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
PROCESSO
PRODUTIVO.
O STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, decidiu pelo rito dos Recursos
Repetitivos no sentido de que o conceito de insumo, para fins de creditamento das
contribuições sociais não cumulativas (arts. 3o, II das Leis nos 10.833/2003 e
10.637/2002), deve ser aferido segundo os critérios de essencialidade ou de relevância
para o processo produtivo da contribuinte. Situação em que os gastos com mão de
obra terceirizada junto a pessoa jurídica sujeita ao pagamento das contribuições e
utilizada no processo produtivo dão direito ao creditamento.
Processo n° 12893.000363/2008-82. Acórdão no 9303-009.878, de 11/12/2019;
Relator: Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
DIREITO A CRÉDITO. DESPESAS INCORRIDAS COM MÃO-DE-OBRA
TERCEIRIZADA. POSSIBILIDADE.
Despesas associadas à locação de mão-de-obra terceirizada para operação de
máquinas a serem utilizadas na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda dão direito ao crédito das contribuições, por se tratar de insumo
essencial à atividade empresarial.
Processo n° 13839.900005/2011-94. Acórdão no 3401-011.399, de 20/12/2022.
Relator: Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.

Como se pode perceber, cabe razão à DRJ ao afirmar a possibilidade de utilização
de mão de obra terceirizada, desde que efetivamente demonstrado que esta tenha sido
utilizada no processo produtivo da empresa. Apesar de a fiscalização em suas planilhas não
ter efetuado tal discriminação, a Requerente não foi capaz de trazer ao processo qualquer
documentação capaz de demonstrar em que setor da empresa foi utilizada esta mão de obra
contratada de outra pessoa jurídica, mesmo depois da decisão.
Ressalte-se que quando da apresentação do Recurso Voluntário a parte não
juntou aos autos nenhum novo documento, tampouco logrou explicar a alocação desta
força de trabalho. Limitando-se a argumentar que tal informação não havia sido solicitada
previamente e requerer a que a apresentação de novas informações e documentos que
pudessem comprovar seu direito fosse efetuada em outro momento.
Não cabe a este Conselho a função de produzir provas a fim de definir a
existência (ou não) de direito do Recorrente. O momento para apresentação de tais
justificativas e demonstrações seria quando da apresentação do próprio recurso. A simples
Fl. 1108
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3201-011.492 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973711/2012-32

juntado do contrato celebrado com a pessoa jurídica que forneceu a mão de obra já seria
suficiente para que se verificasse a alocação da força de trabalho terceirizada.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer o despacho
decisório e a decisão recorrida em razão da falta da efetiva identificação, demonstração e
comprovação do direito creditório. Ou seja, cabe à defesa o ônus da prova de quaisquer fatos que
possam modificar ou extinguir as pretensões da Fazenda. Observando-se os dispositivos da Lei
no 9.784, de 2004, aplicável ao PAF, atinentes ao direito de prova do administrado, não se
vislumbra possibilidade de se obter o reconhecimento de um crédito de natureza tributária
sem a sua efetiva identificação, demonstração e comprovação. E não cabe à autoridade
julgadora a produção de tais provas.
Neste sentido, tendo em vista que a recorrente não apresentou provas inequívocas
da liquidez e certeza do crédito que pleiteia, deve permanecer mantida a glosa relativa à mão
de obra terceirizada, tendo em vista que não ocorreu a comprovação de sua utilização na
atividade fim da empresa.

Das Despesas com Serviços não Utilizados no Processo Produtivo
(Serviços Portuários, Despachantes Aduaneiros, Operação de Terminais, Serviços Acompanhamento de
Embarque, Taxas de Embarque, Serviços de Comercialização, Serviços de Assessoria e Gestão
Administrativa, Serviços de Análises Químicas e Laboratoriais, Consultoria para Construções e
Instalações Industriais e Gastos Posteriores ao Processo Produtivo).
A parte argumenta que para produzir e comercializar farinha de trigo, farelo de
soja e óleo de soja é necessário incorrer em uma série de despesas. Entre elas, cita a aquisição
do trigo (mercado interno e externo), despesas de importação, armazenagem de seu principal
insumo para formação de lotes para exportação, transporte, despachantes aduaneiros,
acompanhamento de embarque, serviços portuários, de análise, de fumigação, entre outros. Tais
despesas seriam essenciais para o desenvolvimento de suas atividades. Considera, portanto,
descabidas as glosas das contas “serviços utilizados com insumos” apenas em razão do fato de se
tratar de gastos posteriores à finalização do processo de produção. Tais serviços, pagos a
pessoas jurídicas com domicílio no país e sujeitas à incidência de PIS e Cofins, integram,
efetivamente, o custo dos bens (matérias-primas) utilizados na fabricação dos produtos
comercializados pela Recorrente.
Processo produtivo é o conjunto de ações exercidas para o desenvolvimento do
produto final. Com a finalização do produto considera-se encerrado o processo produtivo. Assim,
todos os dispêndios ocorridos após o produto restar finalizado são posteriores ao processo
produtivo. Se o gasto é posterior, não pode ser essencial ao processo, pois essencial é o que
pertence a algo, aquilo que sem o qual algo perde a essência. Por pura lógica, o que ocorre após
o encerramento do não pode ser essencial. A despesa com o produto acabado pode ser relevante
e essencial para o desenvolvimento da atividade empresarial mas o não é em relação ao processo
produtivo.
O Parecer Normativo Cosit no 5/2018 esclarece que os serviços realizados após a
finalização do processo produtivo ou que estejam associados a operações administrativas,
Fl. 1109
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3201-011.492 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973711/2012-32

contábeis, jurídicas e comerciais da empresa não são insumos. Assim, ainda que os gastos
incorridos pela empresa correspondam a despesas necessárias à consecução de seus
objetivos empresariais, quando realizados em momento posterior à etapa da produção dos bens
ou da prestação dos serviços estão fora da literalidade do dispositivo legal que somente autoriza
o crédito de bens e serviços utilizados na produção ou na prestação de serviços.
Por este motivo ocorreram (e foram mantidas na primeira instância) as glosas das
despesas em análise neste tópico: Serviços Portuários, Despachantes Aduaneiros, Operação
de Terminais, Serviços Acompanhamento de Embarque, Taxas de Embarque, Serviços de
Comercialização, Serviços de Assessoria e Gestão Administrativa, Serviços de Análises
Químicas e Laboratoriais, Consultoria para Construções e Instalações Industriais e Gastos
Posteriores ao Processo Produtivo. Na ocasião foram revertidas as glosas com serviços
ambientais, higienização, fumigação e seleção de produtos.

a) Despesas com Serviços Portuários de carga, descarga e manuseio de
Mercadorias,
Despachantes
Aduaneiros,
Operação
de
Terminais,
Serviços
Acompanhamento de Embarque, Taxas de Embarque e Serviços de Comercialização.
A parte argumenta que estes serviços são necessários para garantir seu processo
produtivo com insumos (despesas de importação) e na formação de lotes para exportação de
farelo e óleo de soja por ela produzidos.
As despesas realizadas pela Recorrente a este título devem permanecer glosada
em razão de não se enquadrarem no conceito de insumos, mesmo após sua ampliação
prevista pelo STJ. O contribuinte tem por objeto social a industrialização e comercialização
de trigo e outros cereais, seus derivados e produtos finais e representação comercial, por
conta própria ou de terceiros (de acordo com a cláusula 4a, de seu Contrato Social), o que permite
concluir que as despesas realizadas com despachantes aduaneiros, serviços portuários,
acompanhamento de embarque e taxas de embarque não fazem parte do processo produtivo,
não podendo ser classificadas como insumos.
Ademais, no que diz respeito à utilização dos serviços de despachante aduaneiro,
esta é uma decisão operacional da empresa e poderia ser realizada sem a contratação de
profissional especializado no desembaraço das mercadorias importadas ou acompanhamento das
exportações realizadas.
Os serviços portuários, de carga, descarga, movimentação, capatazia e
acompanhamento de embarque por não serem utilizados no processo produtivo, não são
passíveis de gerarem réditos de PIS/Cofins não cumulativo por absoluta falta de previsão legal.
Não haveria como classificar tais despesas como essenciais ou mesmo relevantes ao processo
produtivo, uma vez que não constituem elemento estrutural ou inseparável do processo. Sua falta
não priva o produto da qualidade, quantidade e/ou suficiência; e nem integra o processo
produtivo pela singularidade da cadeia produtiva ou por imposição legal.
Assim tem entendido ente CARF, conforme se verifica nos acórdãos abaixo
ementados:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de Apuração: 01/07/2004 a 31/12/2005
REGIME
DE
APURAÇÃO
NÃO
CUMULATIVA.
GASTOS
COM
DESPACHANTE
ADUANEIRO.
CRÉDITOS
DE
INSUMOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 1110
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3201-011.492 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973711/2012-32

Despesas incorridas com serviços de despachante aduaneiro, por não serem utilizados
no processo produtivo do contribuinte e nem serem essenciais ou relevantes ao processo
produtivo, não geram créditos do PIS/Pasep no regime não cumulativo. Ausência de
previsão legal.
Processo n° 11065.001185/2009-88. Acórdão no 3402- 007.708, de 23/09/2020.
Relator: Conselheiro Silvio Rennan do Nascimento Almeida.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-Calendário: 2012
DESPESAS COM SERVIÇOS PORTUÁRIOS DIVERSOS. NÃO SUBSUNÇÃO
AO CONCEITO DE INSUMOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA
CREDITAMENTO.
A jurisprudência majoritária do CARF sustenta que o conceito de insumos, no âmbito
das contribuições não-cumulativas. pressupõe a relação de pertinência entre os gastos
com bens e serviços e o limite espaço-temporal do processo produtivo. Em outras
palavras, não podem ser considerados insumos aqueles bens ou serviços que venham a
ser consumidos antes de iniciado o processo ou depois que ele tenha se consumado.
Despesas portuárias não se subsumem ao conceito de insumos para fins de
creditamento das contribuições não-cumulativas, uma vez que tais gastos,
inconfundíveis com os gastos com frete e armazenagem nas operações de
comercialização - para os quais há expressa previsão normativa para seu creditamento -,
são atinentes a serviços ocorridos após o fim do ciclo de produção, não gerando,
portanto, direito a crédito.
Processo n° 10314.720217/2017-14 . Acórdão no 3302-007.594, de 25/09/2019.
Relator: Conselheiro Jorge Lima Abud

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (Cofins)
Período de Apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
SERVIÇOS DE CAPATAZIA, AGENCIAMENTO, ASSESSORIA, TAXAS DE
LIBERAÇÃO
E
DESPACHO
ADUANEIRO.
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Os serviços de capatazia, agenciamento, assessoria, taxas de liberação e despacho
aduaneiro, por não serem utilizados no processo produtivo, não geram créditos de
COFINS no regime não-cumulativo, por absoluta falta de previsão legal. Tampouco se
enquadram como armazenagem de mercadoria na operação de venda, pois somente se
consideram despesas com armazenagem aquelas despesas com guarda de mercadoria;
não se incluindo nesse conceito as referidas despesas.
Processo n° 10640.907381/2016-43. Acórdão no 3402-007.175, de 17/12/2019.
Relatora: Conselheira Cynthia Elena de Campos

Conforme definido na decisão do STJ, o conceito de insumos abrange todos os
bens e serviços empregados no processo produtivo ou de prestação de serviços e que sejam
essenciais ou relevantes à atividade econômica da empresa, permanecendo válida a vedação à
apuração de crédito em relação aos gastos efetuados nas demais áreas de atividade da pessoa
jurídica (administrativa, contábil, jurídica, etc.), bem como utilizados posteriormente à finalização
da produção do bem destinado à venda ou à prestação de serviço, salvo expressas disposições
legais, como é o caso das despesas com frete e armazenagem nas operações de comercialização,
as quais se dão após o término do processo produtivo, mas geram direito a crédito de
PIS/COFINS por inequívoca previsão normativa: art. 3o, inciso IX, e art. 15, inciso II, ambos da
Lei no10.833, de 2003.
As atividades administrativas de forma geral, comuns à toda e qualquer
empresa, fogem ao conceito de insumo estabelecido no julgamento do Resp 1.221.170/STJ
além da jurisprudência majoritária deste Conselho. Não sendo cabível o entendimento de que
Fl. 1111
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3201-011.492 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973711/2012-32

possam ser consideradas como despesas aptas à geração de crédito nesta sistemática de apuração.
Especificamente quanto às despesas com comercialização é mister acompanhar a decisão
recorrida no que diz respeito a impossibilidade do seu creditamento, pois, apesar de
viabilizarem a atividade econômica da empresa, se referem a atividades posteriores à
finalização da elaboração do produto, integrantes da operação de venda, sendo vedada à
apuração de crédito nesse caso, salvo exceções justificadas, como as que decorrem de
imposição legal, não se caracterizando como insumo.
Os dispêndios realizados nas atividades administrativas e comerciais são comuns
à toda e qualquer atividade econômica e não possuem nenhuma singularidade com a atividade
econômica da empresa. Portanto, devem ser mantidas as glosas relativas às despesas com
Serviços Portuários, Despachantes Aduaneiros, Operação de Terminais, Serviços
Acompanhamento de Embarque, Taxas de Embarque, Serviços de Comercialização.

b) Outros Gastos Posteriores ao Processo Produtivo
(serviços de corretagem, serviços de luminosos, serviços de padronização, seguros,
serviços de hospedagem, serviços de consultoria para construção e instalações industriais, serviços de
remessa expressa, serviços de assessoria e gestão administrativa)
Conforme já mencionado nos itens anteriores, as despesas com serviços de
corretagem, instalação de luminosos, serviço de padronização, seguros, serviço de hospedagem,
serviço de consultoria para construção e instalações industriais, serviço de remessa expressa e
serviços de assessoria e gestão administrativa que além de ocorrerem após a finalização do
processo produtivo, não são essenciais a este.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item
(bem ou serviço) para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela empresa.
Para efeitos de classificação como insumo, os bens ou serviços utilizados na prestação de
serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, além de
essenciais e relevantes ao processo produtivo, devem estar relacionados intrinsecamente ao
exercício das atividades-fim da empresa, não devem corresponder a meros custos
administrativos e não devem figurar entre os itens para os quais haja vedação ou limitação de
creditamento prevista em lei.
Tendo em vista estes conceitos e também o fato de que a parte não manifestou-se
especificamente sobre estas glosas em sua peça de defesa, não há reparos a serem feitos em
relação às glosas efetuadas sobre estes itens.

Das Despesas de Armazenagem e Frete na Venda e Frete entre Estabelecimentos
A Recorrente discorda também da manutenção das glosas decorrentes de
despesas relacionadas a armazenagem e fretes na venda de produtos acabados e fretes
entre estabelecimentos, em razão de que tais despesas não teriam sido devidamente
comprovadas. Por não conterem as informações relativas ao destinatário e ao remetente das
mercadorias não teria sido possível individualizar as condições destes fretes. Informações estas
Fl. 1112
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3201-011.492 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973711/2012-32

que foram entendidas pela fiscalização como fundamentais para a conferência da natureza das
operações (se tratavam-se de fretes incorridos na compra, na venda ou entre estabelecimentos e se as
mercadorias armazenadas ou transportadas sofreram ou não tributação).
Pelo que se consegue depreender do conteúdo da peça de defesa, a parte insurge-
se contra o fato de a fiscalização ter solicitado apenas uma amostragem dos conhecimentos
de transporte do período de 2009 a 2012 (das 49.648 operações de frete realizadas solicitou-se
apenas uma amostra de 150, das quais somente 141 foram consideradas como tendo atendido à requisição
fiscal).
O Acórdão de primeira instancia teria mantido esta glosas sem ao menos
analisar a documentação apresentada com a Manifestação de Inconformidade. Traz
argumentações relativas ao ano de 2009, 2010 e 2011 (o presente processo analisa o 4o trimestre de
2009) para criticar o trabalho da fiscalização e traz novo pedido de nulidade. Em suas palavras:
“acórdão recorrido, utilizou a suposta ausência de documentos para manter a maior
parte da glosa procedida, ao invés de, em busca da verdade material, intimar a
Recorrente para apresentar, de forma integral, documentação que pudesse comprovar
seu crédito.” (fl. 1.001).
Apesar das acusações da parte e de sua reclamação de que nem todos os
fornecedores tiveram suas notas e contratos verificados, fica claro que dentre os fornecedores
selecionados pela fiscalização não havia documentação suficiente para comprovar as
despesas deduzidas. Ressalte-se que a fiscalização somente glosou as despesas cuja natureza
considerou que não havia sido demonstrada, homologando as demais, conforme indicado na
planilha de fls 726/753.
Pelo relato da Autoridade Julgadora fica claro que a contribuinte teve
oportunidade de trazer aos autos a comprovação das despesas que poderiam ter sido
consideradas para efeito de aproveitamento de crédito. A exigência fiscal não foi no sentido
de que fosse apresentada a totalidade dos documentos fiscais, mas, sim, uma amostragem
representativa desse universo. Em virtude da própria legislação tributária, haveria necessidade
de se diferenciar os gastos com operações de fretes que podem ou não serem considerados
como insumo. E essa demonstração somente à interessada caberia fazê-lo.
Ressalte-se que neste tópico não se discute a possibilidade ou não de dedução
de créditos relativos a despesas incorridas com armazenagem e frete na venda. A autoridade
julgadora admite esta possibilidade, porém informa que os documentos apresentados não
foram suficientes para efetuar a comprovação da natureza destas despesas.
A falta de elementos probatórios, conforme já esclarecido anteriormente neste
voto, não acarreta a necessidade de diligência, pois esta não se presta a suprir a ausência de
atuação da interessada em trazer documentos e outras demonstrações de suas alegações
que deveriam ter sido apresentadas ao longo do procedimento de fiscalização ou com a
interposição do recurso. Por este motivo, considerou-se impertinente o pedido de realização de
diligência efetuado também neste caso.
As listas e planilhas apresentadas não indicam documentos correspondentes
que poderiam lhe fazer prova. Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de
provas hábeis, da existência do crédito declarado de forma que possibilite a aferição de sua
liquidez e certeza por parte da autoridade administrativa. Não foi o que ocorreu no caso em tela.
Não é possível transferir esta responsabilidade para a autoridade julgadora.
Fl. 1113
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3201-011.492 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973711/2012-32

A mera juntada de uma gama de arquivos, como se fez no presente caso,
contendo o escaneamento de uma massa de documentos, sem indicação a que se referem, o
que se está pretendendo comprovar, em quais linhas do Dacon foram registrados os créditos
relativos a esses documentos, sem que houvesse sequer uma totalização dos valores mensais ou
trimestrais, não tem o condão o comprovar o crédito e, mais, qual o crédito e valores que se
pretende comprovar. A análise desta mesma documentação já foi efetuada previamente pela
fiscalização, de acordo com as informações solicitadas e esclarecidas pela interessada, havendo o
deferimento daqueles créditos efetivamente comprovados e que poderiam ser objeto de
aproveitamento.
Desta forma, devem permanecer mantidas as glosa relativas às despesas de
armazenagem e frete na venda, em razão da absoluta falta de comprovação das mesmas.

Das Despesas com Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado
A fiscalização glosou as despesas com depreciação de bens do ativo imobilizado
i) nos casos em que os referido bens não foram alocados na produção de bens destinados à
venda; ii) para aqueles adquiridos antes de 30/04/2004; iii) ausências ou discrepâncias nas
informações prestadas e iv) bens completamente depreciados. Tais glosas ocorreram em razão de
ausência de comprovação e determinação legal. Tais glosas permaneceram mantidas pelo
julgamento de primeiro grau.
A Recorrente discordou da manutenção da glosa do crédito de PIS sobre
aquisições de bens para o ativo imobilizado ocorridas antes de 30/04/2004 (com base no artigo
31, da Lei no 10.865, de 2004). Defende que a lei não poderia restringir direitos já em curso,
atingindo fatos pretéritos. A lei teria violado não só o direito adquirido, mas também a
irretroatividade da lei tributária.
Conforme anteriormente mencionado, a autoridade fiscal não pode deixar de
aplicar a legislação vigente sob o argumento de que a mesma estaria a ferir princípios
legais ou constitucionais. Ela deve cumprir as determinações legais e normativas de forma
plenamente vinculada, não podendo desrespeitar as normas da legislação tributária, sob pena
de responsabilidade funcional, em observância ao art. 142, parágrafo único, do CTN, além da
Súmula Carf n° 2 (O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária).
As Autoridades Fiscal e Julgadora trouxeram a questão da ausência de
discriminação dos bens que eram utilizados no processo produtivo da empresa (e quais os
alocados nas demais atividades da empresa), além da existência de discrepâncias nas declarações
apresentadas.
Conforme mencionado no Acórdão, a empresa foi intimada a apresentar
memorial em que discriminasse todas as operações que compuseram a base de cálculo dos
encargos de depreciação. Este deveria conter o mês em que o valor foi apropriado no DACON,
nome e CNPJ do fornecedor, número da nota fiscal de aquisição do bem, data de emissão da nota
fiscal, descrição do bem adquirido, valor total da nota fiscal e o valor da depreciação mensal
considerada. Deveria ainda discriminar os bens que são utilizados no processo produtivo da
empresa e aqueles que estão alocados nas demais atividades. Entretanto, o memorial de cálculo
Fl. 1114
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3201-011.492 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973711/2012-32

apresentado estava incompleto, pois não informava onde os bens estavam sendo utilizados, se no
processo produtivo da empresa ou nas demais atividades da empresa.
Entretanto, tal demonstração solicitada não foi apresentada pela Recorrente.
Mais uma vez a interessada somente argumenta que a fiscalização não verificou
adequadamente seu processo produtivo e que poderia ter solicitado informações e
esclarecimentos ao invés de glosar os créditos pleiteados. Tal argumento já foi previamente
refutado, tendo em vista que cabe a parte que pleiteia o crédito, comprovar
adequadamente seu direito, não cabendo à autoridade administrativa a produção de provas não
trazidas aos autos pela parte.
Desta forma, não há reparos a serem feitos à decisão a quo, devendo permanecer
glosados os encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado, em razão da falta de
demonstração (comprovação) da utilização destas despesas no processo produtivo da empresa.

Da Locação de Imóveis
Os valores declarados a título de despesas com locação de imóveis foram glosados
em razão de os valores declarados não corresponderem àqueles constantes nos contratos de
locação apresentados pela ora Recorrente quando do procedimento fiscal. Coube especial
menção ao mês de junho de 2010 em razão de haver sido informado na DACON o valor de
R$1.443.286,60, mas somente ter sido comprovado R$ 785.869,59. Desta forma, mantida a
glosa do valor remanescente não efetivamente demonstrado (fls 972).
A peça de defesa insurge-se contra esta decisão que reverteu apenas parcialmente
a glosa dos créditos decorrentes de despesas incorridas com a locação de imóveis junto a pessoas
jurídicas. Em seu entender, a argumentação do Acórdão de que estariam “razoavelmente
comprovados nos autos, de acordo com os contratos apresentados, os aluguéis contratados para os meses
de outubro a dezembro de 2009” (fl. 1007), não seria justificável.
Defende que do total de créditos pleiteados, sua integralidade seria referente a
pagamentos efetuados à empresa Glencore, decorrentes de 5 contratos de locação que possui
com esta empresa. Anexa planilha por ela elaborada, a fim de embasar suas afirmativas (fl. 1.008)
e entende que através desta estaria plenamente demonstrada a adequação das despesas declaradas
a este título (mesma planilha apresentada à fiscalização durante o procedimento fiscal).
Argumenta, ainda, que “a norma jurídica permite que a Impugnante apure o crédito de
forma extemporânea, uma vez que não obriga o contribuinte a tomar o crédito no momento exato da
operação (vencimento e pagamento do aluguel). Até porque nada impede aos particulares condicionar o
pagamento do aluguel em uma parcela única” (fl. 1.009).
A recorrente não tem razão quando afirma que o contribuinte pode apurar
os créditos de forma extemporânea. Pelo contrário, a lei exige que geram créditos somente os
aluguéis incorridos no mês, ou seja, na competência mensal do aluguel.
A Autoridade Julgadora entendeu que existiria a possibilidade de alteração dos
créditos da não cumulatividade descontados em período pretérito (desde que não decorrido o prazo
de cinco anos da ocorrência do fato que gerou o direito a crédito), sendo exigida a entrega de Dacon
e DCTF retificadores relativas ao período com créditos alterados. Não existiria, portanto,
Fl. 1115
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3201-011.492 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973711/2012-32

autorização automática para que os créditos sejam apurados de forma extemporânea em
demonstrativos de períodos posteriores à ocorrência dos fatos, sem a previa retificação dos
documentos fiscais. Não havendo, desta forma, como acatar o procedimento adotado pela
Interessada em relação a créditos não cumulativos de PIS e de Cofins, de períodos anteriores.

A contribuinte apresentou à Fiscalização os 5 contratos de aluguéis mencionados,
todos firmados no início do ano de 2009 para vigência de 2 anos, os quais perfazem o valor de
R$ 261.956,53 por mês.
No Despacho Decisório, o Auditor-Fiscal consignou o seguinte:
"136. Apenas em dezembro de 2009 o interessado demonstrou no DACON crédito
decorrente de aluguéis no valor de R$ 1.443.286,60 (um milhão quatrocentos e quarenta
e três mil duzentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos) pago à empresa Glencore –
CNPJ 08.236.881/0001-14.
137. Ocorre que os contratos apresentados não embasam esse valor (anexo da fl.
684), tendo em vista que o maior valor de aluguel contratado com essa empresa é de
R$192.837,47 (cento e noventa e dois mil oitocentos e trinta e sete reais e quarenta e
sete centavos), sendo assim esse valor foi glosado da base de cálculo do crédito."

Entretanto, ao examinar as informações prestadas à Fiscalização (planilha e
contratos), concluiu que o contribuinte pretendia se apropriar de créditos relativos a 5
meses de aluguel por contrato, inserindo-os no Dacon de um único mês – o mês de
dezembro. Este foi o motivo da divergência de valores mencionada pela Autoridade Fiscal.
Embora a sistemática de declaração adotada pelo contribuinte esteja equivocada,
considera-se demonstrado nos autos, de acordo com os valores dos contratos apresentados, os
aluguéis contratados para os meses de outubro a dezembro de 2009, de acordo com a tabela
apresentada. Exatamente por este motivo a decisão de primeira instância reverteu as glosas
referentes a estes meses que totalizaram R$ 785.869,59, conforme planilha de fls 972. Ou
seja, a autoridade decisória acatou o pleito da parte para que fossem reconhecidos os créditos
comprovados, referentes aos meses de outubro e novembro de 2009, ainda que não tenham sido
retificadas a DACON e a DCTF, em razão da comprovação desta parcela das despesas.
Apesar da apresentação da planilha de fl. 1.008 (que já havia sido apresentada
durante o procedimento fiscal) a parte não foi capaz de produzir quaisquer provas relativas aos
valores lá constantes e a sua efetiva utilização na locação de imóveis destinados a contribuir de
forma essencial e relevante com seu processo produtivo.
Desta forma, não há óbices a serem impostos à decisão de primeiro grau por
falta de comprovação das alegações constantes na peça de defesa.

Dos Créditos Presumidos da Agroindústria
Em seu memorial de cálculo, o contribuinte inclui na base de cálculo do crédito
presumido aquisições de soja e de trigo. Manifesta-se contra a decisão da autoridade fiscal
(mantida pela Autoridade a quo) que aplicou a todas as operações realizadas o percentual de
35%, pois entende que o correto seria a aplicação de 50% nas aquisições de soja.
Fl. 1116
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3201-011.492 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973711/2012-32

A fiscalização discordou desta utilização por entender que não haveria base
legal para tal utilização, tendo em vista que empresa é produtora de farelo de soja. Assim, o
crédito deveria ser calculado aplicando-se o percentual de 50% da alíquota original do PIS
e da Cofins não cumulativos e não estariam sujeitos à suspensão da incidência daquelas
contribuições, conforme pretendeu a empresa.
A contribuinte discorda das glosas nas operações de aquisição de trigo de pessoas
jurídicas fornecedoras enquadradas como cerealista, agropecuária ou cooperativa de produção,
listando fornecedores.
O cerne desta lide gira, portanto, na discordância das partes em relação ao
crédito presumido sobre aquisições de trigo, uma vez que a alíquota nas operações do trigo
foram reduzidas a zero, e porque as pessoas jurídicas fornecedoras não se enquadrariam
como cerealistas, agropecuária ou cooperativa de produção, condição para que as vendas
fossem sujeitas à suspensão do PIS/Cofins (prevista no art. 9o c/c art. 8o, § 1o, I e III da Lei no
10.925, de 2004). Estas seriam pessoas jurídicas atacadistas.

A Autoridade a quo manteve a alteração promovida pela fiscalização, corrigindo
apenas os valores das glosas de crédito presumido nos valores de R$ 66,83 (PIS) e R$ 307,83
(Cofins). Por concordar inteiramente com a decisão da primeira instância, reproduz-se, abaixo,
seus termos neste quesito.
“Portanto, não gozam de tratamento suspensivo, nem dão direito, por conseguinte,
à apuração do crédito presumido, as aquisições feitas de cooperativas
agroindustriais. Idêntica a conclusão em relação às aquisições feitas das pessoas
jurídicas cujas atividades não se enquadrem na definição de “atividade agropecuária”,
estabelecida no art. 3o, § 1o, inciso II, da IN RFB no 660/2006.
A manifestante se limita a alegar que as fornecedoras se enquadram como
cerealistas, agropecuárias ou cooperativas de produção agropecuária, porém não
apresenta nenhum documento que comprove quais atividades cada empresa exerce. Os
únicos documentos apresentados são notas fiscais, as quais não são instrumentos
suficientes para demonstrar as atividades exercidas pelas pessoas jurídicas.
Assim, a única controvérsia, que é o enquadramento das atividades dos
fornecedores, permanece sem solução, pois não foi trazida aos autos a informação
essencial para seu deslinde.
Por fim, conforme já amplamente debatido, o ônus da prova incumbe ao autor,
quanto ao fato constitutivo do seu direito. Portanto, quando a situação posta se refere a
ressarcimento de créditos e compensação, é atribuição da interessada a demonstração da
efetiva existência do crédito e, particularmente nesse caso, cabe à manifestante a
comprovação cabal de que seus fornecedores se enquadram como cerealistas,
agropecuárias ou cooperativas de produção agropecuária.” (fls 973/974)

A contribuinte tem por objeto social (dentre outras atividades) a industrialização e
comercialização, inclusive importação e exportação, de trigo e outros cereais, seus derivados e
produtos afins, de acordo com o artigo 3o do Contrato Social de Constituição da Correcta
Indústria e Comércio Ltda.
A Lei no 10.925, de 2004 assim dispõe em seus arts. 8o e 9o:
“Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
Fl. 1117
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3201-011.492 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973711/2012-32

1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput
do art. 3o, das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
I. cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal, classificados nos
códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01 e 18.01,
todos da NCM; (Redação dada pela Lei no 11.196, de 21/11/2005);
(...)
III. pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária.
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo só se
aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração, de pessoa
física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o disposto no § 4o, do art.
3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003.
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de alíquota
correspondente a:
I. 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o, da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e no art. 2o, da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003 para os
produtos de origem animal classificados nos Capítulos 2, 3, 4, exceto leite in natura ,
16, e nos códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou
de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18;
II. 50% (cinquenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para soja e seus derivados
classificados nos Capítulos 12, 15 e 23, todos da TIPI; e
III. 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os demais produtos.
IV. 50% (cinquenta por cento) daquela prevista no caput do art. 2o da Lei no 10.637, de
30 de dezembro de 2002 e no caput do art. 2, da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003 para o leite in natura, adquirido por pessoa jurídica, inclusive cooperativa,
regularmente habilitada, provisória ou definitivamente, perante o Poder Executivo na
forma do art. 9o -A;
V. 20% (vinte por cento) daquela prevista no caput 2o da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002 e no caput do art. 2, da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003
para o leite in natura, adquirido por pessoa jurídica, inclusive cooperativa, não
habilitada perante o Poder Executivo na forma do art. 9o-A.”

“Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no
caso de venda:
I. de produtos de que trata o inciso I, do § 1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada por
pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso;
(...)
III. de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art. 8o
desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no inciso III
do § 1o do mencionado artigo.”
(Destacou-se)

Portanto, faz jus ao crédito presumido, por exemplo, a aquisição de produtos
classificados no código 1001 da NCM (trigo) para a produção de farinhas (ou produtos
resultantes da moagem) classificadas no capítulo 11 da NCM destinadas a alimentação humana
Fl. 1118
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 3201-011.492 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973711/2012-32

ou animal, quando adquiridos de pessoas físicas residentes no Brasil e de pessoas jurídicas,
domiciliadas no Brasil, com a suspensão das contribuições.
A pessoas jurídicas fornecedoras, no caso, são: a) os cerealistas e b) aquelas
empresas que exercem atividades agropecuárias, inclusive as cooperativas de produção
agropecuária. Ou seja, a suspensão das contribuições (em consequência para fazer jus ao crédito
presumido) aplica-se unicamente a aquisições feitas de pessoa jurídica que exerça atividade
agropecuária (atividade econômica de cultivo da terra e/ou de criação de peixes, aves e outros animais)
ou que seja cooperativa de produção agropecuária (sociedade cooperativa que exerça a atividade
de comercialização da produção de seus associados, podendo também realizar o beneficiamento dessa
produção, mas não exercer as atividades de agroindústria, justamente para não descaracterizar venda de
insumo e, por consequência, venda com suspensão das contribuições).
Por outro lado, não gozam do tratamento suspensivo (não fazendo jus ao crédito
presumido) as aquisições feitas de cooperativas agroindustriais ou mistas, bem como as
aquisições feitas das pessoas jurídicas cujas atividades não se enquadrem na definição de
“atividade agropecuária”, cabendo, nesses casos, a apropriação de créditos básicos das
contribuições.
A autoridade fiscal afirma que “analisando os CNAE das pessoas jurídicas
fornecedoras, constatamos que elas não podem ser enquadradas como cerealistas,
agropecuária ou cooperativa de produção, condição prevista no art. 9o c/c art. 8o, § 1o, I e III
da lei no 10.925/2004 para que sejam sujeitas à suspensão da Contribuição para o PIS e da
Cofins não cumulativos, tendo em vista que são atacadistas”.
A Recorrente, por sua vez, defende que haveria aquisições glosadas que foram
efetuadas de empresas e que se encaixariam na previsão legal (cerealistas, agropecuária ou
cooperativa de produção), nomeando: a Cooperativa Agro Industrial Holambra, a Cocamar
Cooperativa Agroindustrial, a Coamo Agroindustrial Cooperativa e a Corol Cooperativa
Agroindustrial.
De acordo com a Instrução Normativa SRF no 660, de 2006 que trata do tema:
“§1o Para os efeitos deste artigo, entende-se por:
I. cerealista, a pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de limpar,
padronizar, armazenar e comercializar produtos in natura de origem vegetal
relacionados no inciso I do art. 2o;
II. atividade agropecuária, a atividade econômica de cultivo da terra e/ou de criação
de peixes, aves e outros animais, nos termos do art. 2o da Lei no 8.023, de 12 de abril de
1990;
III. cooperativa de produção agropecuária, a sociedade cooperativa que exerça a
atividade de comercialização da produção de seus associados, podendo também realizar
o beneficiamento dessa produção.”
(Destacou-se)

As empresas mencionadas pela Recorrente claramente não se enquadram no
conceito de cooperativa de produção agropecuária previsto pela Instrução Normativa. São
grandes cooperativas agroindustriais (estando todas elas entre as maiores do país) que em nada
poderiam ser equipadas a produtores individuais que são o objete da legislação que trata do
crédito presumido.
Assim, uma vez que a suspensão de exigibilidade das contribuições não
alcança as vendas efetuadas por cooperativas agroindustriais ou mistas, por pessoas
jurídicas cujas atividades não se enquadrem na definição de “atividade agropecuária” e
Fl. 1119
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 3201-011.492 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973711/2012-32

por pessoas jurídicas atacadistas, não cabe a utilização do crédito presumido e, portanto,
mantém-se a glosa.

Dos Ajustes Positivos
Embora tenha mencionado no corpo do Recurso Voluntário sua discordância em
relação a todos os pontos da decisão de primeira instância, a parte não teceu nenhum tipo de
manifestação especifica sobre os ajustes positivos efetuados a fim de explicitar suas razões de
discordância. Desta forma, entende-se como não contestado este tema.

Conclusão
Diante do exposto, voto no seguinte sentido:
1) indeferir o pedido de diligência;
2) considerar não impugnados os ajustes positivos realizados;
3) rejeitar as questões preliminares de nulidade e decadência propostas;
4) no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário, mantendo as glosas de
acordo com a decisão recorrida.

(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio

Voto Vencedor
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Redator Designado.

Em que pese o brilhantismo das decisões proferidas pela Conselheira Relatora,
profissional ímpar que tanto enriquece esta Egrégia Corte, com o devido acato e respeito, divirjo
parcialmente do posicionamento por ela adotado em seu brilhante voto.
Chama-se atenção, de inicio, para a atividade fim da empresa que é
eminentemente de fabricação, comércio e cultivo de alimentos, consoante contrato social. Trata-
se de fato incontroverso que, neste segmento, não só a embalagens em seu estágio final, como
Fl. 1120
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 3201-011.492 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973711/2012-32

também o próprio insumo utilizado na sua constituição de modo a enquadrar-se nos padrões
sanitários específicos para seu respectivo acondicionamento, são essenciais para o
desenvolvimento da atividade fim da empresa.
Neste contexto, merece transcrever e ementa do Parecer Cosit no 5 de 2018:
Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR. Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO
ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos critérios
da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à
venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica. Consoante a tese acordada na decisão
judicial em comento:
a -o critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço.
a.1 -constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço;
a.2 -ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência; já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de
produção, seja:
b.1 -pelas singularidades de cada cadeia produtiva;
b.2 -por imposição legal
Este parecer é reflexo do julgamento do RESP 1.221.170/PR pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa segue abaixo:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF,
QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE
LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS
CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA
CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE
CONHECIDO,
E,
NESTA
EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E
SEGUINTES DO CPC/2015). 1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições
denominadas PIS e COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art.
3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo. 2. O conceito
de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço –
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte. 3. Recurso
Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente
Fl. 1121
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 3201-011.492 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973711/2012-32

provido, para determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que se aprecie, em
cotejo com o objeto social da empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo
e despesas com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais
de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI. 4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973
(arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015), assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de
creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS,
tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Neste contexto, considerando as atividades desempenhadas pela empresa,
entende-se ser direito do contribuinte fazer jus a reversão das glosas de créditos relativas a: (i)
frete e armazenagem de compras de insumos não tributados ou com incidência de alíquota zero e
material de embalagem (pallets e papel ondulado) e (ii) despesas com serviços portuários de
carga, descarga e manuseio de mercadorias, operação de terminais e serviços acompanhamento
de embarque.

É como voto.

Mateus Soares de Oliveira

Fl. 1122
DF CARF MF
Original